Tribunal: STM
Processo: 7000491-55.2024.7.00.0000
Classe: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO ÉTICO DISCIPLINAR. OFICIAL DA MARINHA. PRÁTICA DE ATO QUE AFETE A HONRA PESSOAL, O PUNDONOR MILITAR OU O DECORO DA CLASSE. NÃO HABILITAÇÃO PARA O ACESSO EM CARÁTER DEFINITIVO. PRELIMINAR. VÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS PELO CHEFE DE GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. NÃO DEMOSNTRADA A PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À MORAL, À ÉTICA E AOS DEVERES MILITARES A JUSTIFICAR A MEDIDA EXTREMA DE DECLARAÇÃO DE PERDA DO POSTO E DA PATENTE. OFICIAL JUSTIFICADO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO COMANDANTE DA MARINHA PARA DECIDIR QUANTO À TRANSFERÊNCIA DO OFICIAL PARA A RESERVA REMUNERADA, NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 13 DA LEI º 5.836/1972 C/C INCISO VII DO ART. 98 DA LEI Nº 6.880/1980. I. CASO EM EXAME 1. Conselho de Justificação instaurado por meio de Portaria do Comandante da Marinha do Brasil, que considerou um Primeiro-Tenente inabilitado para o acesso provisório e incorrido em prática atentatória à honra pessoal, ao pundonor militar e ao decoro da classe. 2. O Comandante da Marinha, discordando da decisão do Conselho de Justificação, que considerou o Oficial não justificado em relação à prática atentatória, tendo determinado a remessa do processo ao Superior Tribunal Militar para julgamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) saber se o encaminhamento dos autos do Conselho de Justificação pelo Chefe do Gabinete do Comandante da Marinha constitui um vício de procedimento; (ii) saber se a remessa dos autos ao Superior Tribunal Militar sem a representação da Advocacia-Geral da União é legítima; e (iii) saber se o oficial praticou ato que afete a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe, de modo a justificar a perda do posto e da patente. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O encaminhamento dos autos do Conselho de Justificação pelo Chefe do Gabinete do Comandante da Marinha não configura vício, pois se trata de ato administrativo de mero expediente, que cumpre uma determinação prévia do Comandante da Força. 5. A remessa dos autos ao Superior Tribunal Militar sem a representação da Advocacia-Geral da União é legítima, uma vez que o Conselho de Justificação tem natureza jurídica de processo administrativo disciplinar, com rito próprio, não se aplicando as regras de representação judicial da União. 6. Não está demonstrado que o oficial praticou ato atentatório à moral, à ética e aos deveres militares que justifique a declaração de indignidade ou incompatibilidade para o oficialato. 7. O julgamento sobre a inabilitação definitiva do oficial para fins de inclusão em Quadro de Acesso é uma atribuição privativa do Comandante da Força, que pode homologar ou não o relatório do Conselho de Justificação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Militar justificado da imputação da alínea “c”, inciso I, do art. 2º da Lei nº 5.836/1972, sem prejuízo do Comandante da Marinha decidir pela transferência do Oficial para a reserva remunerada. Tese de Julgamento: “1. O encaminhamento dos autos de Conselho de Justificação ao Superior Tribunal Militar por autoridade delegada pelo Comandante da Força, em cumprimento de determinação expressa, não configura vício de procedimento. 2. A natureza jurídica de processo administrativo do Conselho de Justificação dispensa a representação da Advocacia-Geral da União para a remessa dos autos ao Superior Tribunal Militar. 3. A ausência de comprovação de prática de ato atentatório à honra pessoal, ao pundonor militar ou ao decoro da classe leva à justificação do oficial em Conselho de Justificação.” ____________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 142, §3º, VI; CPC, art. 75, I; Lei nº 5.821/1972, art. 15, “a”, “b” e “c”; Lei nº 5.836/1972, art. 2º, I, “c”, e II, art. 12, §1º, “b”, art. 13, III e V, “a” e “b”, e art. 16; Lei nº 6.880/1980, art. 98, VII; Lei Complementar nº 73/1993, art. 35; Lei Complementar nº 97/999, art. 4º; Decreto nº 5.417/2005, art. 26, I e VI. Jurisprudência relevante citada: STM, Conselho de Justificação nº 7000349-90.2020.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes, j. 01.07.2021; STM, Conselho de Justificação nº 7000568-98.2023.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes, j. 25.04.2024; STM, Conselho de Justificação nº 7000519-96.2019.7.00.0000, Rel. Min. Francisco Joseli Parente Camelo, j. 14.05.2020; STM, Conselho de Justificação nº 7000214-10.2022.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, j. 25.10.2022; STM, Conselho de Justificação nº 7000219-66.2021.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo Puntel, j. 02.02.2022; STM, Mandado de Segurança Criminal nº 7100001-75.2023.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, j. 03.10.2023; STF, AI 719502 AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 26.08.2008; STJ, AgInt no REsp n. 1.941.083/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 26.02.2024; TRF-2, AC 2001.02.01.026031-6, Rel. Des. Guilherme Calmon Nogueira Gama, 6ª Turma Especializada, j. 17.08.2009.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/09/2025 A
11/09/2025
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000491-55.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REQUERENTE: GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA
REQUERIDO: LIONDELY STEPHAN DE SOUZA PIMENTEL
ADVOGADO(A): RAFAEL CARVALHO FULGÊNCIO (OAB RJ231751)
ADVOGADO(A): WASHINGTON LUÍS DA CONCEIÇÃO CARVALHO (OAB RJ182038)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 08/09/2025, às 13:30, a 11/09/2025, às 18:00, na sequência 6, disponibilizada no DE
de 12/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 10 A 13/3/2025, APÓS O RETORNO DE VISTA DO
MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH, O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA,
DECIDIU REJEITAR A QUESTÃO DE ORDEM LEVANTADA PELO MINISTRO
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR), CONSISTENTE NO VÍCIO DE
ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS A ESTA CORTE POR MEIO DE OFÍCIO
SUBSCRITO PELO SUBCHEFE DE GABINETE DO COMANDANTE DA
MARINHA; POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR, POR FALTA DE AMPARO
LEGAL, A PRELIMINAR DE NULIDADE, ARGUIDA DE OFÍCIO PELO
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR), CONSUBSTANCIADA
NA CARÊNCIA DO REQUISITO PROCESSUAL DA CAPACIDADE
POSTULATÓRIA. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU JULGAR IMPROCEDENTE O CONSELHO DE
JUSTIFICAÇÃO E CONSIDERAR O PRIMEIRO-TENENTE (QC-FN) LIONDELY
STEPHAN DE SOUZA PIMENTEL JUSTIFICADO QUANTO À IMPUTAÇÃO DA
ALÍNEA "C", INCISO I, DO ART. 2º DA LEI Nº 5.836/72 E, POR MAIORIA,
VENCIDO O RELATOR, DECIDIU QUE O COMANDANTE DA MARINHA
PODERÁ DECIDIR PELA TRANSFERÊNCIA DO OFICIAL PARA A RESERVA
REMUNERADA, NOS TERMOS DO INCISO III, DO ART. 13 DA LEI Nº
5.836/1972 E C/C O INCISO VII, DO ART. 98, DA LEI Nº 6.880/1980. OS
MINISTROS CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA (RELATOR), ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, JOSÉ
BARROSO FILHO E PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
MANIFESTARAM-SE NO SENTIDO DE QUE ESSE TEMA DECORRE DE
PREVISÃO LEGAL, CONFORME PRECEITUA O ART. 98, INCISO VII DA LEI Nº
6.880/80, ALTERADO PELA LEI Nº 13.954/2019. RELATOR PARA ACÓRDÃO
MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH. OS MINISTROS CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA (RELATOR) E ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR)

FARÃO VOTOS VENCIDOS. O VOTO DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
FOI COMPUTADO NA FORMA DO ART. 79, § 6º, DO RISTM. A MINISTRA
SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/03/2025 A
13/03/2025
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000491-55.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REQUERENTE: GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA
REQUERIDO: LIONDELY STEPHAN DE SOUZA PIMENTEL
ADVOGADO(A): RAFAEL CARVALHO FULGÊNCIO (OAB RJ231751)
ADVOGADO(A): WASHINGTON LUÍS DA CONCEIÇÃO CARVALHO (OAB RJ182038)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/03/2025, às 13:30, a 13/03/2025, às 18:00, na sequência 5, disponibilizada no DE
de 19/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO CELSO LUIZ
NAZARETH, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA, QUE REJEITAVA A QUESTÃO DE ORDEM LEVANTADA
PELO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR), EM RAZÃO DA
EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS DO CONSELHO
DE JUSTIFICAÇÃO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, POR NÃO TER SIDO
RESPEITADO O DISPOSTO NO ART. 14 DA LEI 5. 836/72, DECLARANDO
SANEADO PELO TRIBUNAL, COM O PROSSEGUIMENTO NO JULGAMENTO
DO FEITO; REJEITAVA, POR FALTA DE AMPARO LEGAL, A PRELIMINAR DE
NULIDADE, ARGUIDA DE OFÍCIO PELO MINISTRO REVISOR,
CONSUBSTANCIADA NA CARÊNCIA DO REQUISITO PROCESSUAL DA
CAPACIDADE POSTULATÓRIA, E, NO MÉRITO, JULGAVA IMPROCEDENTE O
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO E CONSIDERAVA O 1º TENENTE DA
MARINHA DO BRASIL LIONDELY STEPHAN DE SOUZA PIMENTEL
JUSTIFICADO PELAS CONDUTAS DESCRITAS NO LIBELO ACUSATÓRIO E O
DECLARAVA COMPATÍVEL E DIGNO DE INTEGRAR A CARREIRA DAS
ARMAS; E APÓS O VOTO DO REVISOR MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, QUE LEVANTAVA QUESTÃO DE ORDEM CONSISTENTE NO VÍCIO
DE ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS A ESTA CORTE POR MEIO DE OFÍCIO
SUBSCRITO PELO SUBCHEFE DE GABINETE DO COMANDANTE DA
MARINHA; ARGUIA, DE OFÍCIO, A PRELIMINAR DE NULIDADE,
CONSUBSTANCIADA NA CARÊNCIA DO REQUISITO PROCESSUAL DA
CAPACIDADE POSTULATÓRIA E, NO MÉRITO, ACOMPANHAVA O VOTO DO
MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, JOSÉ
BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, CARLOS VUYK
DE AQUINO, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO
SILVA ACOMPANHAVAM O VOTO DO MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS
ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES

AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL E GUIDO AMIN NAVES
AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, ATÉ O DIA 11 DE MARÇO DE 2025, E
DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, A PARTIR
DO DIA 12 DE MARÇO DE 2025. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO.
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PEDIDO VISTA: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Suscitar Preliminar - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000491-55.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REQUERENTE: GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA
REQUERIDO: LIONDELY STEPHAN DE SOUZA PIMENTEL
ADVOGADO(A): RAFAEL CARVALHO FULGÊNCIO (OAB RJ231751)
ADVOGADO(A): WASHINGTON LUÍS DA CONCEIÇÃO CARVALHO (OAB RJ182038)
EMENTA
DIREITO
ADMINISTRATIVO
MILITAR.
CONSELHO
DE
JUSTIFICAÇÃO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
ÉTICO
DISCIPLINAR. OFICIAL DA MARINHA. PRÁTICA DE ATO QUE
AFETE A HONRA PESSOAL, O PUNDONOR MILITAR OU O DECORO
DA CLASSE. NÃO HABILITAÇÃO PARA O ACESSO EM CARÁTER
DEFINITIVO. PRELIMINAR. VÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DOS
AUTOS PELO CHEFE DE GABINETE DO COMANDANTE DA
MARINHA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. PRELIMINAR.
AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA ADVOCACIA-GERAL DA
UNIÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. NÃO
DEMOSNTRADA A PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À MORAL, À
ÉTICA E AOS DEVERES MILITARES A JUSTIFICAR A MEDIDA
EXTREMA DE DECLARAÇÃO DE PERDA DO POSTO E DA PATENTE.
OFICIAL
JUSTIFICADO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO COMANDANTE DA MARINHA PARA
DECIDIR QUANTO À TRANSFERÊNCIA DO OFICIAL PARA A
RESERVA REMUNERADA, NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 13
DA LEI º 5.836/1972 C/C INCISO VII DO ART. 98 DA LEI Nº 6.880/1980.
I. CASO EM EXAME
1. Conselho de Justificação instaurado por meio de Portaria do Comandante da
Marinha do Brasil, que considerou um Primeiro-Tenente inabilitado para o
acesso provisório e incorrido em prática atentatória à honra pessoal, ao
pundonor militar e ao decoro da classe.
2. O Comandante da Marinha, discordando da decisão do Conselho de
Justificação, que considerou o Oficial não justificado em relação à prática
atentatória, tendo determinado a remessa do processo ao Superior Tribunal
Militar para julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o encaminhamento dos autos do
Conselho de Justificação pelo Chefe do Gabinete do Comandante da Marinha
constitui um vício de procedimento; (ii) saber se a remessa dos autos ao
Superior Tribunal Militar sem a representação da Advocacia-Geral da União é
7000491-55.2024.7.00.0000
40001376795 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

legítima; e (iii) saber se o oficial praticou ato que afete a honra pessoal, o
pundonor militar ou o decoro da classe, de modo a justificar a perda do posto e
da patente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O encaminhamento dos autos do Conselho de Justificação pelo Chefe do
Gabinete do Comandante da Marinha não configura vício, pois se trata de ato
administrativo de mero expediente, que cumpre uma determinação prévia do
Comandante da Força.
5. A remessa dos autos ao Superior Tribunal Militar sem a representação da
Advocacia-Geral da União é legítima, uma vez que o Conselho de Justificação
tem natureza jurídica de processo administrativo disciplinar, com rito próprio,
não se aplicando as regras de representação judicial da União.
6. Não está demonstrado que o oficial praticou ato atentatório à moral, à ética e
aos deveres militares que justifique a declaração de indignidade ou
incompatibilidade para o oficialato.
7. O julgamento sobre a inabilitação definitiva do oficial para fins de inclusão
em Quadro de Acesso é uma atribuição privativa do Comandante da Força, que
pode homologar ou não o relatório do Conselho de Justificação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Militar justificado da imputação da alínea “c”, inciso I, do art. 2º da Lei nº
5.836/1972, sem prejuízo do Comandante da Marinha decidir pela transferência
do Oficial para a reserva remunerada.
Tese de Julgamento: “1. O encaminhamento dos autos de Conselho de
Justificação ao Superior Tribunal Militar por autoridade delegada pelo
Comandante da Força, em cumprimento de determinação expressa, não
configura vício de procedimento. 2. A natureza jurídica de processo
administrativo do Conselho de Justificação dispensa a representação da
Advocacia-Geral da União para a remessa dos autos ao Superior Tribunal
Militar. 3. A ausência de comprovação de prática de ato atentatório à honra
pessoal, ao pundonor militar ou ao decoro da classe leva à justificação do oficial
em Conselho de Justificação.”
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 142, §3º, VI; CPC, art. 75, I; Lei
nº 5.821/1972, art. 15, “a”, “b” e “c”; Lei nº 5.836/1972, art. 2º, I, “c”, e II, art.
12, §1º, “b”, art. 13, III e V, “a” e “b”, e art. 16; Lei nº 6.880/1980, art. 98, VII;
Lei Complementar nº 73/1993, art. 35; Lei Complementar nº 97/999, art. 4º;
Decreto nº 5.417/2005, art. 26, I e VI.
7000491-55.2024.7.00.0000
40001376795 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Jurisprudência relevante citada: STM, Conselho de Justificação nº 7000349-
90.2020.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes, j. 01.07.2021; STM,
Conselho de Justificação nº 7000568-98.2023.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio
Mário de Barros Góes, j. 25.04.2024; STM, Conselho de Justificação nº
7000519-96.2019.7.00.0000, Rel. Min. Francisco Joseli Parente Camelo, j.
14.05.2020; STM, Conselho de Justificação nº 7000214-10.2022.7.00.0000,
Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, j. 25.10.2022; STM, Conselho de
Justificação nº 7000219-66.2021.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo Puntel, j.
02.02.2022;
STM,
Mandado
de
Segurança
Criminal
nº
7100001-
75.2023.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, j. 03.10.2023; STF, AI
719502 AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 26.08.2008; STJ, AgInt
no REsp n. 1.941.083/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
j. 26.02.2024; TRF-2, AC 2001.02.01.026031-6, Rel. Des. Guilherme Calmon
Nogueira Gama, 6ª Turma Especializada, j. 17.08.2009.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar a questão de ordem levantada pelo Ministro Artur
Vidigal de Oliveira (Revisor), consistente no vício de encaminhamento dos autos a esta corte
por meio de ofício subscrito pelo Subchefe de Gabinete do Comandante da Marinha; por
maioria, em rejeitar, por falta de amparo legal, a preliminar de nulidade, arguida de ofício
pelo Ministro Artur Vidigal de Oliveira (Revisor), consubstanciada na carência do requisito
processual da capacidade postulatória. Em seguida, no mérito, por unanimidade, em julgar
improcedente o Conselho de Justificação e em considerar o Primeiro-Tenente (QC-FN)
LIONDELY STEPHAN DE SOUZA PIMENTEL justificado quanto à imputação da alínea
"c" do inciso I do art. 2º da Lei nº 5.836/72 e, por maioria, em estabelecer que o Comandante
da Marinha poderá decidir pela transferência do Oficial para a reserva remunerada, nos
termos do inciso III do art. 13 da Lei nº 5.836/1972 c/c o inciso VII do art. 98 da Lei nº
6.880/1980.
Brasília, 11 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de processo oriundo do Conselho de Justificação, instaurado por
determinação do Exmo. Sr. Comandante da Marinha, por meio da Portaria nº 44/MB/MD, de
21 de março de 2024, para julgar o Primeiro-Tenente do Quadro Complementar de Oficiais
Fuzileiros Navais (QC-FN) 17.0557.33 LIONDELY STEPHAN DE SOUZA PIMENTEL,
por ter sido enquadrado no art. 2º, inciso I, alínea “c” e inciso II, da Lei 5.836, de 5 de
dezembro de 1972, conforme as acusações constantes no Libelo Acusatório (Evento 1,
PROCADM3, fls. 10/14), in verbis:
7000491-55.2024.7.00.0000
40001376795 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Parte Acusatória revela que, em Resolução da Comissão de Promoção de Oficiais (CPO),
aprovada na Sessão de 04 de outubro de 2023, quando da elaboração do Quadro de Acesso
por Antiguidade (QAA) de Primeiros-Tenentes do Quadro Complementar de Oficiais
Fuzileiros Navais, o Primeiro-Tenente (QC-FN) 17.0557.33 LIONDELY STEPHAN DE
SOUZA PIMENTEL foi, por unanimidade, considerado inabilitado para acesso, em caráter
provisório, em conformidade com o estabelecido na alínea b do art. 35, da Lei nº 5.821, de 10
de novembro de 1972, Lei de Promoção dos Oficiais da Ativa das Forças Armadas (LPOAFA).
O referido oficial foi considerado ser, presumivelmente, incapaz de atender aos requisitos
previstos nas alíneas b e c do caput do art. 15 da referida Lei, devendo ser submetido "ex
officio" a Conselho de Justificação, conforme o § 1º do art. 35 da LPOAFA, combinado com o
inciso II, do art. 2º, da Lei nº 5.836, de 05 de dezembro de 1972, que dispõe sobre o Conselho
de Justificação, com a finalidade verificar se os atos e fatos imputados ao acima nominado
Oficial feriram, em algum grau, a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe, e,
desta forma, se a sua conduta e conceito profissional (e/ ou moral) o enquadram no inciso I,
alínea c, da mesma Lei nº 5.836, de 05 de dezembro de 1972 e recomendam seu impedimento
definitivo de acesso.
a) Consta nos assentamentos do referido oficial, conforme a Ordem de Serviço nº 24, de 20 de
janeiro de 2021 do 2º BtlOpRib, punição com dois dias de Prisão Rigorosa, por ter permitido
o licenciamento de pessoal em comissão, para atividades não essenciais e não ligadas às
necessidades de serviço, sendo esse Oficial o mais antigo do destacamento de Fuzileiros
Navais embarcado na AgEFlutMutirum, durante a Operação Eleições 2020, no município de
Portel-PA, em pleno período de combate à pandemia do COVID-19, em descumprimento às
normas e orientações em vigor, incidindo, assim, no item 28 do Art 7º, do Decreto nº 88.545,
de 26 de julho de 1983 - Regulamento Disciplinar para a Marinha (RDM): "Deixar de
cumprir ou fazer cumprir, quando isso lhe competir, qualquer prescrição ou ordem
regulamentar."
b) Com relação às avaliações regulamentares, o Oficial possui média de Avaliação de Oficial
(FAO/ModFAO) no Mapa A igual a 8,88, sendo o 28º classificado em um total de 28 oficiais da
faixa considerada para promoção. Cabe ressaltar que, a média das avaliações dos Oficiais da
referida faixa é 9,50. Desta forma, verifica-se que a média do Oficial se encontra muito abaixo
das médias dos demais, com afastamento acima de dois desvios padrões, sendo o último
colocado em sua faixa. Ademais, o oficial apresenta oscilação no desempenho funcional,
conforme demonstrado em suas últimas avaliações semestrais, representadas pelas respectivas
Folhas de Avaliação de Oficial (ModFAO). Nas suas duas últimas avaliações, o Oficial obteve
8,58 pontos de média no Mapa A, ao passo que nas cinco avaliações anteriores sua média foi
de 8,84 pontos.
c) No que concerne ao desempenho do Oficial em cursos de carreira, o Primeiro-Tenente (QC-
FN) 17.0557.33 LIONDELY STEPHAN DE SOUZA PIMENTEL trancou, recentemente, sua
matrícula no C-ApA-CFN, externando verbalmente ao Encarregado do Curso e ao seu
Comandante, o desejo de poder estudar para concursos públicos e LSAM.
Diante do exposto, o presente Conselho de Justificação passa a apurar os indícios de que o
Primeiro-Tenente (QC-FN) 17.0557.33 LIONDELY STEPHAN DE SOUZA PIMENTEL, até o
período da avaliação, pela CPO, não demonstrou valores militares essenciais como "amor à
profissão das armas e o entusiasmo com que é exercida" bem como o "aprimoramento técnico-
profissional" que estão previstos no inciso V e VI, respectivamente, do Art. 27 da Lei nº 6.880,
de 09 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares). Demonstrou, ainda, "não cumprir e fazer
cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades competentes,
conforme pode-se observar pela sua punição com dois dias de Prisão Rigorosa, recebida em
janeiro de 2021, período crítico da Pandemia do COVID 19, ao permitir o licenciamento de
pessoal em comissão, para atividades não essenciais e não ligadas às necessidades de serviço,
colocando em risco a integridade física de seus subordinados. Tal postura, em desacordo com
a Ética e os Deveres Militares, pode ser enquadrada no inciso IV do art. 28, combinado com o
inciso V do art. 31 do referido Estatuto.
7000491-55.2024.7.00.0000
40001376795 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sendo assim, o militar, incidiu, em tese, nas hipóteses previstas no inciso II e na alínea c do
inciso I, ambos do art. 2º, da Lei nº 5.836/1972, por não ter observado, ao longo de sua
carreira, no contexto de sua conduta moral e profissional, os preceitos da Ética, contidos no
art. 27, incisos IV, V e VI, no art. 28, incisos I, II, IV, VI, VII e dos Deveres Militares, contidos
no art. 31, incisos IV e V, todos da Lei nº 6.880, de 09 de dezembro de 1980 [...]
Importa frisar as informações prestadas pelo Presidente do Conselho de
Justificação ao Justificante, quanto à possibilidade de ser assistido por advogado (Evento
1, PROCADM3, fls. 13/14, 20/21 e 31) e a posterior requisição ao Comando do Pessoal de
Fuzileiros Navais (CPesFN) para que indique um Oficial Defensor para o Justificante
(Evento 1, PROCADM3, fl. 33), sendo a defesa deste outorgada ao Capitão-Tenente (AFN)
Adriano do Nascimento Xanchão (Evento 1, PROCADM4, fl. 13).
O Justificante foi regularmente qualificado e interrogado (Evento
1, PROCADM4, fls. 10 e 49/50).
Foram ouvidas as testemunhas arroladas no Libelo: o Capitão de Corveta (FN)
REYNALDO FARIA ANTUNES BARBOSA (Evento 1, PROCADM4, fls. 16/17); o Capitão
de Fragata (FN) THIAGO RIBEIRO DE JESUS (Evento 1, PROCADM4, fls. 32/33); e o
Capitão de Mar e Guerra (FN) ROBSON TURQUIELLO MACHADO DA SILVA (Evento
1, PROCADM4, fls. 40/41).
Arroladas pela Defesa, foram ouvidos: o Capitão de Fragata (RM1-FN) FÁBIO
FELIX RIBEIRO (Evento 1, PROCADM4, fls. 42/43); o Capitão-Tenente (FN) RODRIGO
SILVA PEREZ CONCEIÇÃO (Evento 1, PROCADM4, fls. 44/45); e o Capitão-Tenente (FN)
JULIO CESAR NOGUEIRA COLARES (Evento 1, PROCADM4, fls. 46/47).
Constam dos autos os seguintes documentos:
Cópia
das
Folhas
de
Avaliação
de
Oficiais
(FAO/ModFAO)
(Evento
1, PROCADM3, fls. 40/51);
Extrato do Sistema de Gestão de Pessoal (SIGeP) referente a aproveitamento em cursos
de carreira realizados (Evento 1, PROCADM3, fls. 52/57);
Extrato do SIGeP referente a inspeção de saúde (Evento 1, PROCADM3, fl. 58);
Extrato Disciplinar do SIGeP (Evento 1, PROCADM3, fl. 60);
Termo de Inspeção de Saúde (Evento 1, PROCADM3, fls. 62/67);
Ficha Histórico-Escolar do 1° Ten (QC-FN) 17.0557.33 LIONDELY STHEPHAN DE
SOUZA PIMENTEL (Evento 1, PROCADM4, fl. 27);
Requerimento de trancamento de matrícula do Curso de Aperfeiçoamento Avançado de
Oficiais do Corpo de Fuzileiros Navais (C-ApACFN), de 10/4/2024, do 1° Ten (QC-
FN) 17.0557.33 LIONDELY STHEPHAN DE SOUZA PIMENTEL (Evento
1, PROCADM4, fl. 28);
7000491-55.2024.7.00.0000
40001376795 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ordem de Serviço nº 396/2023, do Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo,
informando o trancamento da matrícula no Curso de Aperfeiçoamento Avançado de
Oficiais do Corpo de Fuzileiros Navais Semipresenciais/2023 “a pedido” (Evento
1, PROCADM4, fl. 29);
Alegações Finais do 1° Ten (QC-FN) 17.0557.33 LIONDELY STHEPHAN DE
SOUZA PIMENTEL (Evento 1, PROCADM4, fls. 56/62);
Documento Anexo às Alegações Finais (Evento 1, PROCADM4, fl. 64);
Requerimento do 1° Ten (QC-FN) 17.0557.33 LIONDELY STHEPHAN DE SOUZA
PIMENTEL, em que requer a renovação da matrícula no Curso de Aperfeiçoamento
Avançado de Oficiais do CFN (C-ApACFN), de acordo com o inciso 6.5.1 da CGCFN-
111 (1 ª Edição), trancado em 2023 (Evento 1, PROCADM4, fl. 66);
Relatório (Evento 1, PROCADM5, fls. 1/18);
Despacho do Comandante da Marinha, discordando do Relatório elaborado pelos
membros do Conselho de Justificação e considerando o Justificante culpado das
acusações e incapaz de permanecer na atividade (Evento 1, DESP2).
Em alegações finais, a Defesa do Justificante pugnou pela improcedência das
acusações formuladas no Libelo Acusatório, argumentando, em síntese, que (Evento
1, PROCADM4, fls. 56/62):
a) as circunstâncias que podem ter levado o justificante a licenciar os militares
que se encontravam sob sua responsabilidade foram o seu pouco tempo de serviço e a suposta
influência com o pleito de militares mais experientes, para que uma licença fosse autorizada;
b) não há evidências de que o licenciamento colocou em risco os subordinados
do Justificante, uma vez que não se pode provar que esses militares estiveram em ambientes
de aglomeração ou sem o uso de máscaras;
c) quanto às questões afetas às avaliações regulamentares, o justificante estava
com uma média de 8,88 na sua avaliação, o que não pode ser considerada uma média ruim;
d) quanto à suposta oscilação no seu desempenho funcional, os reflexos
negativos de algum ato que ficou no passado podem ter culminado em resultados prejudiciais
ao conceito profissional/moral do justificante e que deram corpo a este Conselho de
Justificação;
e) o justificante se arrependeu de ter trancado a sua matrícula no C-ApACFN
2023, e que isso ocorreu devido à incerteza de um futuro promissor na Marinha do Brasil, por
acreditar que sua imagem estaria desgastada devido à punição que recebeu no passado;
f) não resta claro quais atos supostamente cometidos pelo justificante deixaram
de observar os incisos dos artigos 27, 28 e 31, todos da Lei nº 6.880, de 09 de dezembro de
1980;
7000491-55.2024.7.00.0000
40001376795 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

g) o justificante possui um alto grau de conhecimento e dedicação, além disso é
motivado e com atributos morais e profissionais suficientes para prosseguir na carreira naval.
O Relatório do Conselho de Justificação concluiu, à unanimidade, considerar o
Justificante não habilitado para acesso ao Quadro de Acesso por Antiguidade (QAA), em
caráter definitivo; e, quanto à alínea “c” do inciso I da Lei nº 5.836/1972, não foi observado
ato que afete a honra pessoal, o pundonor militar ou decoro da classe (Evento
1, PROCADM5, fl. 1/18).
Em contrapartida, o Exmo. Sr. Comandante da Marinha, por decisão de 22 de
julho de 2024, discordou do Relatório elaborado pelos membros do Conselho de
Justificação e considerou o Justificante culpado das acusações e incapaz de permanecer na
atividade, ao argumento de que:
“[...] os fatos imputados ao Oficial, constantes no Libelo Acusatório (fls. 09-13), somados ao
seu histórico de avaliações (fl. 143), demonstram que o Justificante não exerceu suas
atribuições com o desempenho que se espera de um Oficial, além de ter sido punido por falta
grave (fl. 6). Pondera-se, ainda, o depoimento do seu atual Comandante, afirmando que o
Oficial apresenta oscilações de desempenho e que cumpre suas atribuições com limitações
(fls. 107-108). As oscilações de desempenho também foram confirmadas pelo seu superior
imediato, tendo acrescentado que falta entusiasmo ao Justificante (fls. 111-112). Por esses
motivos, o Justificante descumpriu o sentimento do dever, do pundonor militar e o decoro da
classe que se impõem a cada um dos integrantes das Forças Armadas, inobservando os
seguintes preceitos de ética militar contidos no art. 28 do Estatuto dos Militares (EM): li -
exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem em decorrência
do cargo; e, VII - empregar todas as suas energias em benefício do serviço; bem como,
inobservando o dever do rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens, como previsto no
inciso V do art. 31 do EM.” (Evento 1, DESP2).
Em seguida, o Comandante da Marinha remeteu os autos a esta Corte, para
processo e julgamento, com base no art. 16 da Lei nº 5.836/1972 (Evento 1, DESP2).
Regularmente intimado para apresentar defesa escrita, o Justificante requereu a
improcedência das acusações constantes no Libelo Acusatório, afirmando que “tem buscado,
diuturnamente, evoluir profissionalmente, de forma que isso se reflita em suas próximas
avaliações semestrais e lhe permita recuperar sua imagem diante da Administração
Naval” (Evento 16, doc. 2).
Acrescenta que:
“[...] atualmente, o justificante tem plena consciência de alguns deslizes cometidos no início
de sua carreira e também dos transtornos administrativos causados à MB. Agora, mais
maduro e mais adaptado à vida militar, busca, diuturnamente, evoluir profissionalmente e
recuperar a sua imagem diante da administração naval [...]
Ao ser movimentado para a BFNIG no segundo semestre de 2023, o justificante vem
conquistando êxito em diversas atividades, à frente da complexa Divisão de Material Bélico,
conforme consta no depoimento do seu Chefe de Departamento, e vem buscando cada vez
mais o aumento do seu prestigio na unidade, para que isso possa refletir positivamente na –
sua imagem e, consequentemente, em suas avaliações semestrais. [...]”
7000491-55.2024.7.00.0000
40001376795 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu Subprocurador-Geral Dr.
Giovanni Rattacaso, opina pela improcedência do presente Conselho de Justificação, para
considerar o 1º Tenente da Marinha do Brasil LIONDELY STEPHAN DE SOUZA
PIMENTEL justificado das condutas descritas no Libelo Acusatório, com o arquivamento
dos autos.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Em Sessão virtual de 10 a 13/3/2025, pedi vista dos autos, na forma do art. 79
do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), para uma melhor análise do
processo, considerando que a instauração do presente Conselho de Justificação (CJ) foi
deflagrada pela Comissão de Promoção de Oficiais (CPO) da Marinha do Brasil, por não
inclusão do Primeiro-Tenente (QC-FN) LIONDELY STEPHAN DE SOUZA PIMENTEL em
Quadro de Acesso para fins de promoção por antiguidade.
A CPO considerou, por unanimidade, o Primeiro-Tenente (QC-FN) LIONDELY
STEPHAN DE SOUZA PIMENTEL inabilitado para acesso, em caráter provisório, nos
termos da alínea “b” do art. 35 da Lei nº 5.821/1972 (Lei de Promoções dos Oficiais da Ativa
das Forças Armadas - LPOAFA) e, também, de ter incorrido em prática atentatória à honra
pessoal, ao pundonor militar e ao decoro da classe, nos termos da alínea “c”, inciso I, do art.
2º da Lei nº 5.836/1972.
Em razão da Parte Acusatória da CPO, o Comandante da Marinha (CM), por
meio da Portaria nº 44/MB/MD, de 21/3/2024, instaurou o presente CJ, com fundamento na
alínea “c” do inciso I, e, também, no inciso II do art. 2º da Lei nº 5.836/1972 (Evento 1,
PROCADM3):
“Art. 2º É submetido a Conselho de Justificação, a pedido ou "ex officio" o oficial das forças
armadas:
I - acusado oficialmente ou por qualquer meio lícito de comunicação social de ter:
(...)
c) praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe;
II - considerado não habilitado para o acesso, em caráter provisório, no momento em que
venha a ser objeto de apreciação para ingresso em Quadro de Acesso ou Lista de Escolha;”
Finalizada a instrução do CJ, em sede administrativa, os Oficiais-membros do
CJ, por unanimidade, consideraram o Justificante culpado em relação à imputação do inciso
II, do art. 2º da Lei nº 5.836/72, mas justificado em relação à imputação de prática de ato
atentatório à honra pessoal, ao pundonor militar ao decoro da classe, prevista na alínea “c”,
inciso I, do art. 2º da referida lei (Evento 1, PROCADM5).
7000491-55.2024.7.00.0000
40001376795 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Doutra feita, o CM discordou de tal decisão, considerando o Primeiro-Tenente
(QC-FN) LIONDELY STEPHAN DE SOUZA PIMENTEL culpado das imputações
constantes do Libelo Acusatório, determinando a remessa dos autos do CJ para este Superior
Tribunal (Evento 1, DESP2).
Verifica-se que o Libelo Acusatório enquadra o Oficial nos termos do art. 2º,
Inciso I, alínea “c” e inciso II, da Lei nº 5.836/72 (Evento 1, PROCADM3):
“a) Consta nos assentamentos do referido oficial, conforme a Ordem de Serviço nº 24, de 20
de janeiro de 2021 do 22 BtlOpRib, punição com dois dias de Prisão Rigorosa, por ter
permitido o licenciamento de pessoal em comissão, para atividades não essenciais e não
ligadas às necessidades de serviço, sendo esse Oficial o mais antigo do destacamento de
Fuzileiros Navais embarcado na AgEFlutMutirum, durante a Operação Eleições 2020, no
município de Portel -PA, em pleno período de combate à pandemia do COVID-19, em
descumprimento às normas e orientações em vigor, incidindo, assim, no item 28 do Art. 7º, do
Decreto nº88.545, de 26 de julho de 1983 - Regulamento Disciplinar para a Marinha (RDM):
"Deixar de cumprir ou fazer cumprir, quando isso lhe competir, qualquer prescrição ou ordem
regulamentar."
b) Com relação às avaliações regulamentares, o Oficial possui média de Folhas de Avaliação
de Oficial (FAO/ModFAO) no Mapa A igual a 8,88, sendo o 28º classificado em um total de 28
oficiais da faixa considerada para promoção. Cabe ressaltar que, a média das avaliações dos
Oficiais da referida faixa é 9,50. Desta forma, verifica-se que a média do Oficial se encontra
muito abaixo das médias dos demais, com afastamento acima de dois desvios padrões, sendo
o último colocado em sua faixa. Ademais, o oficial apresenta oscilação no desempenho
funcional, conforme demonstrado em suas últimas avaliações semestrais, representadas pelas
respectivas Folhas de Avaliação de Oficial (ModFAO). Nas suas duas últimas avaliações, o
Oficial obteve 8,58 pontos de media no Mapa A, ao passo que nas cinco avaliações anteriores
sua média foi de 8,84 pontos.
c) No que concerne ao desempenho do Oficial em cursos de carreira, o Primeiro-Tenente
(QC- FN) 17.0557.33 LIONDELY STEPHAN DE SOUZA PIMENTEL trancou,
recentemente, sua matrícula no C-ApA- CFN, externando verbalmente ao Encarregado do
Curso e ao seu Comandante, o desejo de poder estudar para concursos públicos e LSAM.”
(Grifos nossos)
DAS PRELIMINARES
DO VÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS DO CJ PELO CHEFE DE
GABINETE DO CM.
A questão de ordem foi levantada pelo Ministro-Revisor, consistente no vício de
encaminhamento dos autos a esta Corte, por contrariar a lei, que prevê o envio pelo Ministro
Militar, no caso, pelo Comandante da Marinha.
A determinação de remessa dos autos do CJ ao STM pelo Comandante da Força
está prevista no art. 13, inciso V, da Lei nº 5.839/72, in verbis:
Art. 13. Recebidos os autos do processo do Conselho de Justificação, o Ministro Militar,
dentro do prazo de 20 (vinte) dias, aceitando ou não seu julgamento e, neste último caso,
justificando os motivos de seu despacho, determina:
[...]
V - a remessa do processo ao Superior Tribunal Militar:
7000491-55.2024.7.00.0000
40001376795 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) se a razão pela qual o oficial foi julgado culpado está previsto nos itens I, III e V do artigo
2º; ou
b) se, pelo crime cometido prevista nos itens IV do artigo 2º o oficial foi julgado incapaz de
permanecer na ativa ou na inatividade.
Parágrafo único. O despacho que julgou procedente a justificação deve ser publicado
oficialmente e transcrito nos assentamentos do oficial, se este é ativa. (Grifos nossos)
No caso, o CM exarou, expressamente, no Despacho de 22/7/2024,
decisão determinando a remessa dos autos do processo ao STM, in verbis:
Sejam os autos remetidos ao Superior Tribunal Militar, para processo e julgamento [...]
Ressalta-se que a operacionalização da remessa dos autos, pelo Ofício nº 60-
206/GCM-MB, é ato administrativo de mero expediente, em cumprimento à decisão da
autoridade nomeante do CJ, não havendo, absolutamente, qualquer irregularidade no fato de
o referido ofício ser firmado pelo Chefe do Gabinete ou por qualquer outra autoridade
delegada pelo Comandante da Força.
Nesse sentido, este Tribunal tem entendido, in verbis:
“EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. 1. QUESTÃO DE ORDEM. VÍCIO DE
ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. [...] 1. O
Comandante da Força proferiu Decisão, em Despacho próprio, na qual determinou
expressamente a remessa do processo ao STM, não havendo nulidade ou irregularidade no
fato de o ofício que encaminhou os autos ter sido firmado pelo Chefe do Gabinete do
Comandante da Aeronáutica. Questão de Ordem rejeitada por maioria de votos. (...)”
(Superior Tribunal Militar. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO nº 7000349-90.2020.7.00.0000.
Relator (a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento:
01/07/2021, Data de Publicação: 08/10/2021) (Grifos nossos)
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a questão de ordem suscitada pelo
ilustre Ministro-Revisor, ante a inexistência de irregularidade, no encaminhamento dos autos
do CJ por autoridade delegada pelo CM.
DA ILEGITIMIDADE DO ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS SEM A
REPRESENTAÇÃO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (AGU).
O Ministro-Revisor arguiu, de ofício, a ilegitimidade da remessa dos autos ao
Superior Tribunal Militar pelo Comandante da Força sem a representação da Advocacia-
Geral da União, para que fosse o processo convertido em diligência, a fim de ser cumprida a
formalidade da chamada da Advocacia-Geral da União, em interpretação conforme a
Constituição, para representar o Comandante da Marinha no feito, nos termos do art. 85 do
RISTM.
O CJ é um processo administrativo de natureza singular que, a depender da
solução do Comandante da Força a qual pertença o Justificante, poderá ser encaminhado para
a decisão última do STM.
7000491-55.2024.7.00.0000
40001376795 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso concreto, o CM remeteu os autos do CJ a esta Corte, em observância
ao disposto no art. 142, inciso VI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988,
c/c o art. 13 da Lei nº 5.836/72, in verbis:
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica,
são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na
disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da
Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da
ordem.
[...]
§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além
das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:
[...]
VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele
incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de
tribunal especial, em tempo de guerra; [...] (Grifos nossos)
LEI No 5.836, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1972.
Art. 13. Recebidos os autos do processo do Conselho de Justificação, o Ministro Militar,
dentro do prazo de 20 (vinte) dias, aceitando ou não seu julgamento e, neste último caso,
justificando os motivos de seu despacho, determina:
[...]
V - a remessa do processo ao Superior Tribunal Militar:
a) se a razão pela qual o oficial foi julgado culpado está previsto nos itens I, III e V do artigo
2º; [...]. (Grifos nossos)
A atribuição do CM ultimou-se com a solução exarada no CJ (Evento 1,
DESP2), sendo a remessa dos autos ao STM mero cumprimento de determinação legal, em
razão da competência constitucional e privativa desta Corte de decidir pela perda do posto e
da patente de Oficial das Forças Armadas (Evento 1, OFIC1).
No caso concreto, não há propriamente uma lide, na concepção carneluttiana
1 e
nem mesmo uma postulação jurisdicional feita pelo Comandante da Força. A atuação do
STM se dá ex lege, nos termos da Constituição. Não se trata de exercício de competência
jurisdicional, propriamente dita, mas de uma competência singular prevista, expressamente,
na Constituição da República, de valoração ético e disciplinar da conduta de Oficial das
Forças Armadas.
Não obstante a singularidade do CJ, é espécie do gênero processo
administrativo disciplinar, conforme reiteradamente decidido por esta Corte Castrense, pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), in verbis:
7000491-55.2024.7.00.0000
40001376795 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA:
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DEFESA
CONSTITUÍDA.
ACÓRDÃO
PROLATADO PELO PLENÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. CONSELHO DE
JUSTIFICAÇÃO. REDISCUSSÃO DE PRELIMINARES. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. MAIORIA. (...) é cediço que a
natureza do Conselho de Justificação é administrativa, razão pela qual o Regimento Interno
do Superior Tribunal Militar, em seu art. 124, delimitou o escopo dos Embargos a decisões
não unânimes proferidas em Recurso em Sentido Estrito e Apelações. (...). (Superior Tribunal
Militar. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL nº 7100001-75.2023.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 03/10/2023, Data de
Publicação: 25/10/2023). (Grifo nosso);
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSELHO DE
JUSTIFICAÇÃO. PERDA DE POSTO E DE PATENTE POR INDIGNIDADE E
INCOMPATIBILIDADE DO OFICIALATO. DECISÃO DE CUNHO ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A jurisprudência desta Corte fixou
entendimento no sentido de que é inviável recurso extraordinário interposto contra decisão
proferida em Conselho de justificação, dada sua natureza administrativa. Agravo regimental
a que nega provimento. (STF - AI 719502 AgR, Relator(a): EROS GRAU, Segunda Turma,
julgado em 26-08-2008, DJe-177 DIVULG 18-09-2008 PUBLIC 19-09-2008 EMENT VOL-
02333-14 PP-03002).” (Grifo nosso);
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
POLÍCIA
MILITAR
ESTADUAL.
CONSELHO
DE
JUSTIFICAÇÃO.
NATUREZA
ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO. PROVIMENTO NEGADO. 1. O Superior Tribunal
de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de ser incabível a interposição de
recurso especial contra decisão do Conselho de Justificação em razão do seu caráter
administrativo. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp n.
1.941.083/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
26/2/2024, DJe de 29/2/2024.). (Grifo nosso).
Em se tratando de processo de natureza administrativa, não há que se falar em
representação da União em juízo pela Advocacia-Geral da União (AGU), não se aplicando,
assim, o disposto no inciso I, do art. 75, do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
I - a União, pela Advocacia-Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado; [...]
A atuação da AGU só se justificaria na ocorrência das hipóteses descritas no art.
35 da Lei Complementar nº 73/93, nas causas em que a União for interessada na condição de
autora, ré, assistente, oponente, recorrente ou recorrida, in verbis:
LEI COMPLEMENTAR Nº 73/93
Art. 35. A União é citada nas causas em que seja interessada, na condição de autora, ré,
assistente, oponente, recorrente ou recorrida, na pessoa:
I - do Advogado-Geral da União, privativamente, nas hipóteses de competência do Supremo
Tribunal Federal;
II - do Procurador-Geral da União, nas hipóteses de competência dos tribunais superiores;
III - do Procurador-Regional da União, nas hipóteses de competência dos demais tribunais;
IV - do Procurador-Chefe ou do Procurador-Seccional da União, nas hipóteses de
competência dos juízos de primeiro grau. (Grifo nosso).
7000491-55.2024.7.00.0000
40001376795 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na hipótese dos autos, se afigura desnecessária a representação da AGU,
porquanto o Comandante da Força não se enquadra como parte postulante em nenhuma das
hipóteses descritas na Lei Orgânica da AGU, de forma que não se justifica sua representação
judicial por parte do referido órgão, conforme vem decidindo este Tribunal:
EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. (...) PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO.
ILEGITIMIDADE DA REMESSA DOS AUTOS AO STM SEM A REPRESENTAÇÃO DA
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. (...) O Conselho
de Justificação tem rito próprio, estabelecido em lei específica (Lei nº 5.836/1972),
recepcionada pela Constituição Federal de 1988 e em pleno vigor. Inaplicáveis, portanto, as
regras referentes à legitimidade processual previstas no Código de Processo Civil. Incabível,
no rito do CJ, em razão da especialidade da lei, a representação do Comandante da Força
pela Advocacia-Geral da União. Preliminar, suscitada de ofício, rejeitada. Decisão por
maioria. (...)” (Superior Tribunal Militar. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO nº 7000568-
98.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de
Julgamento: 25/04/2024, Data de Publicação: 09/05/2024);
EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. (...) PRELIMINAR DE NULIDADE DA
REMESSA DOS AUTOS DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. DETERMINAÇÃO.
COMANDANTE DA AERONÁUTICA. AUSÊNCIA. REPRESENTAÇÃO AGU. REGRAS DE
LEGITIMIDADE PROCESSUAL. AFASTAMENTO. CPC. APLICAÇÃO. LEI Nº 5.839/72.
REJEIÇÃO. MAIORIA. (...) Por tratar-se de processo de natureza administrativa, não se
aplicam as regras referentes à legitimidade previstas no Código de Processo Civil ao
Conselho de Justificação que dispõe de rito próprio, previsto na Lei nº 5.839/72. Assim, a
determinação do Comandante da Aeronáutica de remessa dispensa a representação processual
por representante da Advocacia-Geral da União, conforme o art. 13, inciso V, da lei de
regência da matéria. Precedentes do STF e STM. Preliminar rejeitada por maioria (...)”
(Superior Tribunal Militar. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO nº 7000519-96.2019.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento:
14/05/2020, Data de Publicação: 29/06/2020);
EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. LEI Nº 5.836/72. (...) PRELIMINAR DE
ILEGALIDADE/ILEGITIMIDADE DA REMESSA DOS AUTOS DO CONSELHO DE
JUSTIFICAÇÃO PELO COMANDANTE DA MARINHA SEM A REPRESENTAÇÃO DA
ADVOCACIAGERAL DA UNIÃO. REJEIÇÃO. (...) Tratando-se de processo de natureza
administrativa, conforme reiteradamente decidido por esta Corte Castrense, assim como pelo
Superior Tribunal de Justiça e pelo próprio Supremo Tribunal Federal, seria despicienda
eventual atuação da Advocacia-Geral da União, que, por essência, constitui representante
judicial da União que atua nas hipóteses descritas no art. 35 da Lei Complementar nº 73/93,
ou seja, nos casos em que a União é autora, ré, assistente, oponente, recorrente ou recorrida.
Na hipótese dos autos, sendo o procedimento do Conselho de Justificação regulado pela Lei nº
5.836/72, desnecessária a representação da Advocacia-Geral da União, porquanto o
Comandante da Marinha não se enquadra em nenhuma das designações anteriormente
citadas. A natureza administrativa desse procedimento torna inaplicável, inclusive, os
dispositivos constantes dos arts. 282 e 283 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
Decisão por maioria. (...)” (Superior Tribunal Militar. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO nº
7000214-10.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de
Julgamento: 25/10/2022, Data de Publicação: 20/12/2022);
EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. LEI Nº 5.836/72. (...) PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE NA REMESSA DOS AUTOS PELO COMANDANTE DO EXÉRCITO SEM
REPRESENTAÇÃO DA AGU. REJEIÇÃO. MAIORIA. (...) 2. Preliminar de ilegitimidade na
remessa dos autos pelo Comandante do Exército sem a representação da AGU. A remessa dos
autos ao STM diretamente pelo Comandante da Força está prevista no art. 13, inciso V, da
citada Lei, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na ausência de representação pela AGU.
7000491-55.2024.7.00.0000
40001376795 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Rejeição. Maioria. (...)” (Superior Tribunal Militar. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO nº
7000219-66.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LEONARDO PUNTEL. Data de
Julgamento: 02/02/2022, Data de Publicação: 11/04/2022).
Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade do encaminhamento dos
autos do Conselho de Justificação pelo Comandante da Marinha sem a representação da
Advocacia-Geral da União, por falta de amparo legal.
DO MÉRITO
A atribuição para decidir quanto à inabilitação do Justificante, em caráter
definitivo, para fins de inclusão em Quadro de Acesso é privativa do CM, que pode
homologar ou não o Relatório dos Oficiais-Membros do CJ, nos termos da alínea “b”, § 1º,
do art. 12 da Lei nº 5.836/72.
No caso em análise, o CJ decidiu, por unanimidade, que “o justificante
Primeiro-Tenente (QC-FN) 17.0557.33 LIONDELY STEPHAN DE SOUZA PIMENTEL: 1 -
Não está habilitado para o acesso, em caráter definitivo; [...]” (Evento 1, PROCADM5, p.
18).
Para a promoção, o Oficial precisa ser incluído previamente em Quadro de
Acesso, desde que preenchidos os requisitos exigíveis do art. 15 da Lei nº 5.821/1972, cuja
análise prévia é procedida pela CPO:
Art 15. Para o ingresso em Quadro de Acesso é necessário que o oficial satisfaça os seguintes
requisitos essenciais, estabelecidos para cada posto:
a) Condição de acesso:
I) interstício;
II) aptidão física; e
III) as peculiares a cada posto dos diferentes Corpos, Quadros, Armas ou Serviços;
b) Conceito profissional; e
c) Conceito moral. (Grifos nossos)
No caso concreto, a CPO entendeu que o Oficial não satisfaz os requisitos de
conceito profissional e moral exigíveis, o que foi corroborado pelos Oficiais-Membros do CJ,
nos termos do Relatório que sugeriu a inabilitação do Oficial, em caráter definitivo.
Em relação a essa situação em especial, não compete ao STM manifestar-se
sobre o mérito da decisão, como bem apontado pelo Ministro-Revisor, sendo de competência
do CM decidir sobre a permanência do Oficial no serviço ativo, nos termos do inciso III, do
art. 13, da Lei nº 5.836/1972 c/c o inciso VII, do art. 98, da Lei nº 6.880/1980.
Nesse sentido, já se manifestou o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-
2)
2:
7000491-55.2024.7.00.0000
40001376795 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ADMINISTRATIVO. MILITAR. OFICIAL DA AERONÁUTICA. ATO DE TRANSFERÊNCIA
PARA A RESERVA REMUNERADA. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO REGULAR MINISTRO
DE ESTADO DA AERONÁUTICA. ATO DISCRICIONÁRIO. LEGITIMIDADE. 1. Trata-se de
apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido autoral de
nulidade do ato administrativo que o transferiu para a reserva remunerada. 2. O oficial não
poderá constar de qualquer Quadro de Acesso e Lista de Escolha quando for considerado
não habilitado para o acesso, em caráter provisório, a juízo do Alto Comando ou da
Comissão de Promoções de Oficiais, por ser incapaz de atender a qualquer dos requisitos
estabelecidos nos conceitos profissional e moral; sendo submetido a Conselho de
Justificação. 3. O Ministro Militar respectivo, ao receber o relatório do Conselho de
Justificação, aceitando ou não o seu julgamento, poderá determinar o oficial não habilitado
para o acesso em caráter definitivo, na forma do Estatuto dos militares. Ato
discricionário. 4. A transferência para a reserva remunerada, ex officio, verificar-se-á sempre
que for o oficial considerado não-habilitado para o acesso em caráter definitivo (art. 98,
inciso VII, da Lei nº 6.880/80) 5. Recurso de apelação improvido. (Grifos nossos)
Isso decorre das atribuições constitucionais e legais de direção e gestão
conferidas aos Comandantes das Forças singulares, especialmente pela Lei Complementar nº
97/1999, in verbis:
“Art. 4o A Marinha, o Exército e a Aeronáutica dispõem, singularmente, de 1 (um)
Comandante, indicado pelo Ministro de Estado da Defesa e nomeado pelo Presidente da
República, o qual, no âmbito de suas atribuições, exercerá a direção e a gestão da respectiva
Força.” (Grifos nossos)
Em relação ao Comandante da Marinha, tais atribuições encontram-se, também,
disciplinadas pelo Decreto nº 5.417/2005:
“Art. 26. Ao Comandante da Marinha, além das atribuições previstas na legislação em vigor
e consoante as diretrizes do Ministro de Estado da Defesa, incumbe:
I - exercer o comando, a direção e a gestão da Marinha;
[...]
VI - baixar atos relacionados à gestão do pessoal militar e civil do Comando da Marinha,
além daqueles previstos na legislação em vigor, referentes a: [...]” (Grifos nossos).
Assim, a este Tribunal compete, exclusivamente, analisar e decidir se o
Primeiro-Tenente (QC-FN) LIONDELY STEPHAN DE SOUZA PIMENTEL incorreu
em prática de ato que afete a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe,
para fins de responsabilizá-lo, nos termos do art. 16, caput, e incisos da Lei nº
5.836/1972.
A competência do STM, como Tribunal de Honra para o fim de julgar as
condutas dos Oficiais das Forças Armadas, sob a perspectiva da moral e da ética militar, é
cediça na Doutrina, visto que não são quaisquer atos, condutas e comportamentos que
justificam a perda do posto e da patente do Oficial, ou mesmo sua reforma a bem da ética e
da disciplina, mas aqueles que “transcendem a esfera das meras transgressões disciplinares,
impossibilitando sua permanência na condição em que se encontra”
3.
7000491-55.2024.7.00.0000
40001376795 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse ponto, corroboramos o entendimento dos Ministros Relator e Revisor, no
sentido de que não resta demonstrada nos autos prática de ato atentatório à moral, à ética e
aos deveres militares a justificar a declaração de indignidade ou de incompatibilidade do
Justificante para com o oficialato, passível da medida extrema de perda do posto e da patente
ou de reforma ex officio. Todavia, destaco, em meu voto, a possibilidade de o CM ratificar a
inabilitação do Oficial, em caráter definitivo, para fins de inclusão em Quadro de Acesso, nos
termos do Relatório do CJ.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares arguidas e, no
mérito, julgar improcedente o Conselho de Justificação e em considerar o Primeiro-Tenente
(QC-FN) LIONDELY STEPHAN DE SOUZA PIMENTEL justificado da imputação da
alínea “c” do inciso I do art. 2º da Lei nº 5.836/1972, sem prejuízo do CM decidir pela
transferência do Oficial para a reserva remunerada, nos termos do inciso III, do art. 13
da Lei nº 5.836/1972 c/c o inciso VII do art. 98 da Lei nº 6.880/1980.

Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376795v3 e do código CRC cfcd5040.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 21/10/2025, às 15:35:28
1. Cf. CARNELUTTI, Francesco. Teoria Generale del Diritto. 3. ed. Roma: Soc. Ed. Do Foro Italiano, 1951. Também:
Idem. Lite e processo. Rivista di Diritto Processuale Civile, 1941. Tradução para o espanhol – Litis y proceso – por
Santiago Sentis Melendo, em Estúdios de Derecho Procesal Civil, Buenos Aires, EJEA, 1952.
2. TRF-2, AC 2001.02.01.026031-6, 6ª Turma especializada, Rel. Des. Guilherme Calmon Nogueira Gama, julgado em
17/08/2009, publicado em 04/09/2009.
3. ABREU, Jorge Luiz Nogueira de. Manual de direito disciplinar militar. Curitiba: Editora Juruá, 2015, p. 257.
7000491-55.2024.7.00.0000
40001376795 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000491-55.2024.7.00.0000/DF
REQUERENTE: GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA
REQUERIDO: LIONDELY STEPHAN DE SOUZA PIMENTEL
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na sessão de julgamento virtual, realizada no período de 8 a 11 de setembro de
2025, apesar da aceitação pela Corte do entendimento apresentado por este Relator, tanto nas
questões preliminares quanto ao mérito, prevaleceu o acréscimo ao voto de mérito
apresentado pelo eminente Ministro CELSO LUIZ NAZARETH, no sentido de permitir ao
Comandante da Marinha decidir pela transferência do Oficial LIONDELY STEPHAN DE
SOUZA PIMENTEL para a Reserva Remunerada, nos termos do inciso III, do art. 13 da Lei
Nº 5.836/1972, e c/c o inciso VII, do art. 98, da Lei Nº 6.880/1980. Na ocasião, fui
acompanhado pelos eminentes Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR),
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, JOSÉ BARROSO FILHO e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ.
Eis o teor das decisões apresentadas.

QUESTÃO DE ORDEM LEVANTADA PELO MINISTRO REVISOR - VÍCIO DE
ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO PELO
SUBCHEFE DE GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA
O Ilustre Revisor apontou vício de encaminhamento dos autos oriundo do
Conselho de Justificação pelo Subchefe de Gabinete do Comandante da Marinha. Salientou
que a disposição contida no art. 14 da Lei nº 5.836/1972 exige que o envio deve ser realizado
pelo respectivo Comandante da Força Naval, valendo-se, para tanto, da atualização do
dispositivo em face da instituição dos cargos de Comandantes das respectivas Forças em
substituição à antiga nomenclatura "Ministros" da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.
Pelo documento que encaminha o feito a esta Corte (evento 1 OFIC1), verifica-
se que, embora o subscrevente seja o Subchefe de Gabinete CMG André Ricardo Araújo
Silva, a legitimidade da autoridade remetente encontra-se preservada, na medida em que se
faz menção à incumbência pelo Comandante da Marinha de encaminhamento do feito.
Assim, não há qualquer vício na vontade dessa autoridade, a qual, aliás, discordou do parecer
emitido pelo Conselho de Justificação e determinou a remessa dos autos ao Superior
Tribunal Militar. Essa Corte já se deparou com situações semelhantes e considerou a validade
do ato, conforme se demonstra do julgado adiante elencado:
EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. 1. QUESTÃO DE ORDEM. VÍCIO DE
ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 2.
PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR
ILEGITIMIDADE AD PROCESSUM. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 3. BIS IN
IDEM/COISA JULGADA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 4. PRELIMINAR DE
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NÃO SUBSUNÇÃO DO FATO À HIPÓTESE DO ART. 2º, I,
DA LEI Nº 5.836/1972. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINARES.
7000491-55.2024.7.00.0000
40001375723.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

REJEIÇÕES. 5. VULNERAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMBRICAÇÃO COM O
MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE, 6. PRELIMINAR DE
NULIDADE DO PROCEDIMENTO A PARTIR DO JULGAMENTO SECRETO PELO
CONSELHO.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
MAIORIA.
7.
MÉRITO.
CONDUTA
COMPROVADA. GRUPO DE WHATSAPP. TROCA DE INFORMAÇÕES SOBRE DROGAS.
ATOS QUE AFETAM GRAVEMENTE A HONRA PESSOAL, O PUNDONOR MILITAR E O
DECORO DA CLASSE. DESPRESTÍGIO À HONORABILIDADE DA INSTITUIÇÃO.
DESPREZO PELOS VALORES QUE NORTEIAM A VIDA CASTRENSE. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA ISONOMIA.
INOCORRÊNCIA. ART. 28 DA LEI Nº 6.880/1980. VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS DA ÉTICA
MILITAR. PROCEDÊNCIA DO LIBELO. DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O
OFICIALATO. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. PROCEDÊNCIA DO CONSELHO DE
JUSTIFICAÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. O Comandante da Força proferiu
Decisão, em Despacho próprio, na qual determinou expressamente a remessa do processo
ao STM, não havendo nulidade ou irregularidade no fato de o ofício que encaminhou os
autos ter sido firmado pelo Chefe do Gabinete do Comandante da Aeronáutica. Questão de
Ordem rejeitada por maioria de votos. 2. O Conselho de Justificação é regido por rito
próprio, estabelecido em lei específica (Lei nº 5.836/1972), recepcionada pela Constituição
Federal de 1988 e em pleno vigor. Inaplicáveis, portanto, as regras referentes à legitimidade
processual previstas no Código de Processo Civil. Assim, diante da especialidade da lei que
disciplina o rito do Conselho de Justificação, incabível se mostra a pretendida declaração de
nulidade do feito, com a consequente extinção do processo sem julgamento de mérito, por
ilegitimidade ad processum. Preliminar rejeitada. Decisão por maioria. 3. O procedimento
disciplinar que sancionou o Justificante difere do Conselho de Justificação quanto à natureza
e à finalidade, não havendo violação ao princípio non bis in idem, porquanto o presente
processo se destina a julgar, do ponto de vista ético e moral, a capacidade do oficial de
permanecer na Força Armada. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. 4. Independentemente
da repercussão nos meios de comunicação social, os fatos apurados afrontam gravemente os
princípios da ética militar, não restando dúvida de que o Comando da Aeronáutica foi
oficialmente noticiado acerca da conduta demeritória do Oficial, de forma que a situação
subsome-se ao previsto no art. 2º, I, 'c', da Lei nº 5.836/1972. Preliminar rejeitada. Decisão
unânime. 5. As questões suscitadas na preliminar de nulidade do procedimento, por
vulneração do devido processo legal, confundem-se com o próprio mérito da causa e nele
devem ser analisadas, nos termos do art. 81, § 3º, do RISTM. Preliminar não conhecida.
Decisão Unânime. 6. A denominada "sessão secreta" encontra fundamento nos arts. 9º, § 1º, e
12, da Lei nº 5.836/1972, que estão em consonância com a Constituição Federal de 1988 e a
legislação infralegal que dispõe sobre a matéria. A deliberação pelos membros do Conselho
tem caráter opinativo, com a finalidade de subsidiar a decisão do Comandante da Força. O
rito especial do Conselho de Justificação assegura ao Justificante as garantias do devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório, não havendo motivo para se declarar a
nulidade do procedimento. Preliminar rejeitada. Decisão por maioria. 7. MÉRITO O Conselho
de Justificação é um processo especial autônomo que tem por objeto apreciar determinadas
condutas praticadas por militar sob o aspecto ético-moral, sejam elas objeto, ou não, de
sanção disciplinar ou criminal, de forma a avaliar a capacidade do oficial de permanecer na
ativa. A prova compartilhada pela Polícia Federal, com autorização Judicial, consubstancia-
se em elemento probatório inquestionável, cujo conteúdo denota graves violações aos
princípios mais básicos da ética militar. Há nos autos elementos probatórios suficientes para
embasar a conclusão de que o Justificante é culpado da acusação imputada no Libelo
Acusatório, por ter praticado atos que afetam gravemente a honra pessoal, o pundonor militar
e o decoro da classe. O Conselho foi regularmente instaurado com fulcro na Lei nº
5.836/1972, não se vislumbrando nenhuma ilegalidade ou ofensa aos princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia. O Justificante é responsável pelas
postagens que fez. A autoria das mensagens é incontestável, sendo incompreensível e
inaceitável que o Oficial tenha feito esse tipo de afirmação em um grupo de WhatsApp. Bom
histórico profissional não justifica a prática de atos e fatos demeritórios que afetam a honra
pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe, violando gravemente princípios da ética
militar. Tais valores devem ser guardados pelo oficial das Forças Armadas, tanto em serviço
como fora dele, na vida pública e na particular, de maneira que a falta de integridade e de
7000491-55.2024.7.00.0000
40001375723.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

zelo pelos valores morais que pautam a vida castrense repercutem na esfera jurídica do
militar, pois os princípios consubstanciados no art. 28 da Lei nº 6.880/1980 exigem conduta
moral irrepreensível e obediência aos preceitos da ética militar, em todas as circunstâncias. As
mensagens veiculadas têm a potencialidade de denegrir o prestígio e a honorabilidade da
Instituição, além da conduta demonstrar elevado grau de desprezo pelos valores morais que
norteiam a vida castrense. As menções aberta e diretamente relacionadas ao uso de drogas, a
familiaridade com o universo das drogas sintéticas, a tolerância e até incentivo ao uso de
substâncias entorpecentes são condutas totalmente incompatíveis com o comportamento
esperado de um Oficial da Força Aérea Brasileira. Com sua conduta, o Justificante contrariou
os princípios da ética militar insculpidos no art. 28 da Lei nº 6.880/1980, verificando-se a
impossibilidade de ser considerado justificado e, consequentemente, permanecer na ativa. O
Oficial das Forças Armadas passa por uma longa e rígida formação nas Academias Militares,
de forma que possui maturidade e preparo suficientes para saber que o tipo de conduta
apurada nesses autos é inimaginável e intolerável, pois dele se espera exatamente o contrário.
Ao analisar condutas graves submetidas ao julgamento ético, esta Corte Castrense tem
relembrado que os militares lidam com valores sublimes, como a vida e a própria soberania
estatal, de maneira que se exige do militar, especialmente do Oficial, que representa modelo
paradigmático a ser seguido, retidão comportamental inequívoca, inclusive na vida particular.
As condutas imputadas no Libelo Acusatório e confirmadas pelo conjunto probatório ferem
violentamente os princípios da ética militar, mostrando-se inconciliáveis com a dignidade do
posto de Oficial da FAB. Julgado procedente o Libelo Acusatório para considerar o Oficial
culpado das imputações que lhe foram feitas, declarando-o indigno do oficialato, com a
consequente perda de seu posto e de sua patente. (Superior Tribunal Militar. CONSELHO DE
JUSTIFICAÇÃO nº 7000349-90.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES. Data de Julgamento: 01/07/2021, Data de Publicação: 08/10/2021). (Grifos
nossos).
Essa foi a razão pela qual votei no sentido de rejeitar a questão de ordem
levantada pelo eminente Ministro Revisor, consistente no vício de encaminhamento dos autos
a esta Corte por meio de ofício subscrito pelo Subchefe de Gabiente do Comandante da
Marinha, cujo entendimento foi prevalente neste Plenário.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS A
ESTA CORTE SEM A REPRESENTAÇÃO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO -
ARGUIÇÃO DE OFÍCIO PELO MINISTRO REVISOR
O ilustre Ministro Revisor arguiu, de ofício, preliminar de nulidade do feito em
razão da irregularidade na representação processual da União. No entendimento do
magistrado, o requisito da capacidade postulatória não havia sido atendido em virtude da
remessa dos autos do Conselho de Justificação, por determinação do Comandante da
Marinha, diretamente a este Tribunal, sem a interveniência da Advocacia-Geral da União.
A Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972, que disciplina o rito do Conselho de
Justificação, em seu art. 13, inciso V, determina que o Ministro Militar (no caso, o
Comandante da Marinha), após receber o processo, no prazo de 20 (vinte dias), remetê-lo-á
ao Superior Tribunal Militar.
Trata-se de norma imperativa, que impõe ao Comandante da Força o
encaminhamento do processo ao Tribunal, ainda que discorde do relatório emanado pelo
Conselho, como ocorre no presente caso.
7000491-55.2024.7.00.0000
40001375723.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Essa norma encontra-se em pleno vigor e atende ao mandamento constitucional
esculpido no art. 142, § 2º, inciso VI, bem como ao disposto no art. 48, § 2º, da Lei nº 6.880,
de 9 de dezembro de 1980, os quais transcrevo in litteris:
Art. 142 (...)
§ 2º (...)
VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele
incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de
tribunal especial, em tempo de guerra;”
Art. 48. O oficial presumivelmente incapaz de permanecer como militar da ativa será, na
forma da legislação específica, submetido a Conselho de Justificação.
(...)
§ 2º Compete ao Superior Tribunal Militar, em tempo de paz, ou a Tribunal Especial, em
tempo de guerra, julgar, em instância única, os processos oriundos dos Conselhos de
Justificação, nos casos previstos em lei específica.
Mesmo que o Código de Processo Civil estabeleça, em seu art. 75, inciso I, que
a União será representada em juízo, ativa e passivamente, pela Advocacia-Geral da União,
prevalece a regra prevista no art. 13, inciso V, da Lei nº 5.836/1972, em razão da sua
especialidade.
Importa frisar que o rito ora questionado pelo eminente Revisor não importa em
prejuízo aos princípios da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista a assistência ao
Justificando por Defensor constituído, o qual tem acompanhado o processo desde a sua
origem, em pleno exercício das prerrogativas conferidas pelo Estatuto da Advocacia.
A matéria não é estranha a este Tribunal, conforme o entendimento lançado pelo
eminente Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, nos autos do Conselho de
Justificação nº 7001018-17.2018.7.00.0000, julgado na Sessão de Julgamento Virtual,
realizada no período de 22 a 25 de junho de 2020. Nesse sentido, cito os fundamentos, in
verbis:
Com base no princípio da especialidade, para o processamento do Conselho de Justificação
deve prevalecer o disposto na Lei 5.836, de 1972, cuja incidência permite preservar a
coerência e a unidade do rito, sem que configure afronta às garantias da ampla defesa e do
contraditório.
Inviável, portanto, considerar o Conselho de Justificação como uma ação ordinária a ser
intentada pela AGU. A autoridade com atribuição para impulsionar o processo, mediante
encaminhamento a este Egrégio Tribunal, se restringe ao Comando das Forças Armadas, nos
termos da lei especial que trata da matéria.
Não há, portanto, irregularidade no encaminhamento dos autos para este Egrégio Tribunal
diretamente pelo Comando da Marinha, em face da alegada preterição de dispositivos legais
estranhos ao referido rito, pois a condução foi realizada nos termos estabelecidos na lei
especial, que deve prevalecer.
Trata-se de procedimento especial previsto em lei e em conformidade com a Constituição da
República, de modo a cumprir o previsto em seu art. 142, § 3º, inciso VI.
7000491-55.2024.7.00.0000
40001375723.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Jurisprudência deste Tribunal castrense confirma a ausência de necessidade de atuação da
AGU para encaminhamento dos autos ao Conselho de Justificação, a saber:
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. LEI Nº 5.836/72. PRELIMINARES DE NULIDADE
E DE PRESCRIÇÃO SUSCITADAS PELA DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
JUSTIFICADO. DECISÃO DE MÉRITO. UNANIMIDADE. [...] 2. Preliminar de
ilegalidade na remessa dos autos do Conselho de Justificação pelo Comandante do
Exército ao STM sem representação da AGU. Em se tratando de processo de natureza
administrativa, não há que se falar em legitimidade consoante as regras do Código de
Processo Civil. O processo oriundo do Conselho de Justificação segue rito processual
próprio, previsto na Lei nº 5.839/72, recepcionada pela Constituição Federal de 1988 e
em pleno vigor. Preliminar rejeitada à unanimidade. [...]’(STM. CJ 0000026-
83.2015.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Augusto de Sousa. Julgado em 5.11.2015.
Publicado em 18.12.2015.).
Além disso, deve-se considerar que o reconhecimento de suposta irregularidade que conduza a
eventual nulidade, deve estar fundamentado em efetivo prejuízo ao Justificante quanto ao
encaminhamento dos autos feito diretamente pelo Comando da Marinha, o que não se verifica
no caso em tela.
Não obstante a pertinência da matéria levantada pelo eminente Revisor, com a
devida vênia, ousei divergir do seu entendimento.
Essa foi a razão pela qual votei no sentido de rejeitar, por falta de amparo legal,
a preliminar de nulidade, arguida de ofício pelo Ministro Revisor, consubstanciada na
carência do requisito processual da capacidade postulatória, cujo entendimento, semelhante à
preliminar anterior, foi acolhido pela maioria do Plenário.

MÉRITO
Trata-se de apreciar o Conselho de Justificação, nomeado pelo Comandante da
Marinha, por meio da Portaria nº 44/MB/MD, de 21 de março de 2024, destinado a julgar o
Primeiro-Tenente (QC-FN) 17.0557.33 LIONDELY STEPHAN DE SOUZA PIMENTEL,
conforme alínea “c” do inciso I e no inciso lI do art. 2º da Lei nº 5.836/1972, in verbis:
“Art. 2º É submetido a Conselho de Justificação, a pedido ou "ex officio" o oficial das forças
armadas:
I - acusado oficialmente ou por qualquer meio lícito de comunicação social de ter:
[...]
c) praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe;
II - considerado não habilitado para o acesso, em caráter provisório, no momento em que
venha a ser objeto de apreciação para ingresso em Quadro de Acesso ou Lista de Escolha;
[...]”
Com efeito, o Conselho de Justificação é um processo administrativo disciplinar
militar que tem a finalidade de verificar se o oficial, em face das condutas que lhe são
atribuídas, deve ou não ser mantido no serviço ativo ou na inatividade.
7000491-55.2024.7.00.0000
40001375723.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De acordo com a Lei nº 5.836/1972, o Conselho de Justificação possui um rito
de natureza híbrida, para o caso do oficial ser considerado não justificado, com uma primeira
parte conduzida na seara administrativa e uma segunda parte judicializada, nos termos do
inciso VI do § 3º do art. 142 da Constituição Federal de 1988, in verbis:
“Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica,
são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na
disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da
Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da
ordem.
[...]
§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das
que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 18, de 1998)
[...]
VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele
incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de
tribunal especial, em tempo de guerra; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de
1998)” (Grifo nosso.)
Assim, após a análise da conduta sob os aspectos ético e moral, o militar poderá
ser considerado indigno ou incompatível com o oficialato. Ao tratar do assunto, Jorge Cesar
de Assis nos ensina que (2024. p. 292):
“[...] o conceito de indigno ou incompatível com o oficialato no direito administrativo militar,
é bastante amplo, bastando que se diga, como ponto de partida, que incompatível é o
inconciliável com o oficialato, como o relapso, indulgente, irresponsável profissionalmente, o
promíscuo de vida escandalosa, enquanto que o indigno é o baixo, torpe, sórdido, não
merecedor da condição de oficial, como o assaltante, o traficante, o peculatário, o estuprador,
etc.” (ASSIS, Jorge Cesar de. Curso de direito disciplinar militar: da simples transgressão ao
processo administrativo. 7ª ed. Curitiba: Juruá, 2024. p. 292).
No caso em análise, o Ten LIONDELY foi submetido a Conselho de
Justificação por ter sido considerado “não habilitado para acesso, em caráter provisório”
(inciso II do art. 2º da Lei nº 5.836/1972), em virtude da inobservância de requisitos
essenciais, consistentes no conceito profissional e no conceito moral (alíneas “b” e “c” do art.
15 da Lei nº 5.821/1972), que decorreram dos seguintes fatos descritos no Libelo Acusatório:
a. Punição com dois dias de prisão rigorosa, em janeiro de 2021, enquanto servia no 2º
BtlOpRib;
b. Possuir média de avaliações baixa quando comparada aos oficiais de sua faixa e
antiguidade, sendo o último classificado da faixa considerada para promoção, somado
a oscilações no desempenho funcional; e
c. Ter solicitado o trancamento de sua matrícula no Curso de Aperfeiçoamento Avançado
para Oficiais do CFN, externando verbalmente ao Encarregado do Curso e ao seu
Comandante o desejo de poder estudar para concursos públicos e LSAM.
7000491-55.2024.7.00.0000
40001375723.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Após a apuração dos fatos, o Conselho considerou que não houve ato que afete
a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro de classe. Todavia, conforme acima
mencionado, o Comandante da Marinha, discordando da deliberação do Conselho de
Justificação, considerou o justificante culpado das acusações e incapaz de permanecer na
atividade.
De acordo com o Comandante da Marinha, o Oficial descumpriu os preceitos de
ética militar previstos nos incisos II e VII do art. 28 e o dever militar constante no inciso V do
art. 31, ambos da Lei nº 6.880, de 1990 (Estatuto dos Militares), os quais preveem que:
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada um
dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a
observância dos seguintes preceitos de ética militar:
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem em
decorrência do cargo; [...]
VII - empregar todas as suas energias em benefício do serviço; [...]
Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem como morais,
que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço, e compreendem, essencialmente: [...]
V - o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens; [...]
Com efeito, a vida militar exige uma rigorosa observância das regras
estabelecidas nos regulamentos disciplinares e nos princípios fundamentais de hierarquia e da
disciplina, pilares das Forças Armadas.
No caso em apreço, após detida análise do conjunto probatório, extraem-se,
como bem observado pelo Subprocurador-Geral da Justiça Militar, “a falta momentânea de
compromisso do Oficial sub examen com as atividades da Caserna e (...) desleixo temporário
com os deveres militares” (evento 19), que não são capazes de fundamentar uma reforma
compulsória ou indignidade do oficialato, conforme será demonstrado a seguir.
O primeiro fato enfatizado pelo libelo acusatório é quanto à punição do
justificante com dois dias de Prisão Rigorosa, enquanto servia no 2º BtlOpRib, em virtude de
ter permitido o licenciamento de pessoal em comissão para atividades não essenciais e não
ligadas às necessidades de serviço, durante a Operação Eleições 2020, no período de combate
à pandemia do COVID-19.
Quanto ao ocorrido, após apurados os fatos mediante procedimento
administrativo próprio, o militar foi sancionado com 2 (dois) dias de prisão rigorosa, como
reprimenda adequada ao caso. Assim, as consequências do ato do justificante devem
permanecer adstritas ao campo disciplinar, não havendo razão para potencializá-las por meio
da não permanência deste nas fileiras da Marinha.
Com relação à média de avaliações do justificante, oscilações no desempenho
funcional e trancamento de sua matrícula na turma do C-ApA-CFN 2023, passo a elencar os
depoimentos das testemunhas arroladas no libelo acusatório e na defesa escrita, que dão
lastro, juntamente com a prova documental, à decisão tomada na espécie.
7000491-55.2024.7.00.0000
40001375723.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A testemunha Capitão de Corveta (FN) REYNALDO FARIA ANTUNES
BARBOSA esclareceu que, na qualidade de instrutor do justificante na turma do C-ApA-
CFN 2023, considera que este possuía um desempenho na média da turma, tendo trancado o
curso porque gostaria de estudar para concursos externos. Acrescentou ainda que o Ten
LIONDELY não apresentou nenhum problema disciplinar durante o período em que esteve
matriculado no curso, conforme se segue (evento 1, PROCADM4, fls. 16/17):
“Perguntado qual a sua OM atual e a função que o senhor exerce, respondeu que serve no
Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo e exerce a função de instrutor do CApA-
CFN 2024. Perguntado se esta é a mesma função que exercia em 2023, respondeu que sim,
entretanto possuía a função colateral de encarregado da turma do C-ApA-CFN 2023, a qual
fazia o elo administrativo entre os alunos e a direção do curso. Perguntado qual a relação
funcional que o senhor teve com o Ten Liondely, respondeu que era encarregado da turma e
instrutor do justificante. Perguntado, como era o desempenho do Oficial durante o C-ApA-
CFN 2023 até solicitar o trancamento, respondeu normal, na média da turma, não era um
expoente para cima nem para baixo. Perguntado se o desempenho do referido oficial
destoava dos demais oficiais alunos da turma, respondeu que não. Perguntado, qual foi o
motivo alegado pelo Ten Liondely para justificar o pedido de trancamento do curso,
respondeu que ele alegou que queria mais tempo pra estudar para concursos externos, pois
viu que não conseguiria conciliar as duas atividades. Inicialmente, ele expôs o desejo de
cancelar o curso e pedir LSAM, e somente depois de conversar com o Comandante da OM, ele
mudou a solicitação para trancamento do mesmo. Perguntado se ele demonstrava segurança
nessa decisão, respondeu que sim, que já tinha conversado com a esposa, inclusive aspectos
financeiros e estava tudo acordado com a família. Perguntado se o Ten Liondely demonstrou
alguma preocupação com possíveis óbices à sua carreira que poderiam advir do pedido de
trancamento do curso, respondeu que explicaram para ele sobre as consequências para a
carreira, mas como o oficial demonstrou a decisão de solicitar LSAM, não aparentou esse tipo
de preocupação. Perguntado se o Oficial foi orientado quanto a possíveis consequências à sua
carreira devido ao trancamento do curso, respondeu que sim. Perguntado quem o orientou,
respondeu que ele, o Encarregado do curso, o Comandante do Corpo de Alunos e o
Comandante do CIASC, todos à época da solicitação. Perguntado, baseando-se nas atitudes
do referido oficial, o senhor considera o Ten Liondely motivado com a carreira militar,
respondeu que é difícil de responder à pergunta pois tiveram curto período de convivência.
Entretanto, consegue separar em dois momentos sua visão sobre o oficial. Antes do pedido de
trancamento, não via diferença entre o justificante e os demais alunos, porém depois da
solicitação de trancamento do curso, notou que o justificante somente estava de "corpo
presente" nas atividades que deveria participar. Perguntado se o Ten Liondely apresentou
algum problema disciplinar durante o período em que esteve matriculado no curso,
respondeu que não. Dada a palavra à defesa, foi perguntado se conseguiu perceber algum
traço de desilusão ou decepção com a Marinha do Brasil naquele momento, respondeu que
em sua opinião o oficial demonstrou que a profissão não era como ele esperava, e que
queria algo melhor para ele e sua família, não só financeiramente, mas também nas
questões de tempo em casa. Naquele momento, considerou que o oficial demonstrou
coragem moral, pois ele poderia simplesmente ter concluído o curso sem muita dedicação,
priorizando seu outro objetivo. Perguntado se após a saída do curso e assunção da função de
ajudante de pessoal militar, manteve a percepção de desmotivação e baixo desempenho do
justificante, apesar do pouco contato direto, respondeu, que houve pouco contato, desta forma
não teria condições de emitir uma opinião com embasamento, única faina que ele se recorda
foi a solicitação de um documento e o Oficial respondeu prontamente. Perguntado se tinha
mais alguma declaração a fazer, respondeu que não.” (Grifos nossos.)
No mesmo sentido, a testemunha Capitão de Fragata (FN) THIAGO
RIBEIRO DE JESUS disse que o justificante era um aluno normal, que interagia quando lhe
era feita alguma pergunta, e que o desempenho deste não destoava dos demais alunos da
7000491-55.2024.7.00.0000
40001375723.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

turma. Além disso, informou que o Ten Liondely trancou o curso para ter tempo para estudar,
não tendo apresentado nenhum problema disciplinar no período do curso. Veja (evento 1,
PROCADM4, fls. 32/33):
“[...] Perguntado qual a relação funcional que o senhor teve com o Ten Liondely, respondeu
que era adjunto coordenador do curso, então a relação era de instrutor - aluno. Perguntado,
como era o desempenho do Oficial durante o C-ApA-CFN 2023 até solicitar o trancamento,
respondeu que era um aluno normal, não se manifestava nas instruções e só interagia
quando lhe era feita alguma pergunta. Acrescentando, houve um período em que ele
manifestou interesse em cancelar a matrícula, a partir daí não prestava mais atenção nas
aulas com a devida dedicação, até o momento em que foi em audiência com o Comandante do
CIASC e alterou sua solicitação de cancelamento para trancamento da matrícula. Perguntado
qual a diferença entre trancamento e cancelamento, respondeu que quando o aluno solicita o
trancamento, ele tem até dois anos para requerer o retorno ao curso, quando solicita o
cancelamento não há mais possibilidade de realizar o curso. Perguntado se o desempenho do
referido oficial destoava dos demais oficiais alunos da turma, respondeu que não, que a sua
frequência como instrutor era baixa, mas nos momentos que estava presente em sala de aula
não observava diferença. Perguntado, qual foi o motivo alegado pelo Ten Liondely para
justificar o pedido de trancamento do curso, respondeu que foi por interesse em prestar
concurso extra-Marinha, com a intenção de sair da Marinha. E a solicitação de
trancamento foi para ter tempo de estudar. Fato é que, em determinado momento alegou que
se estivesse em outra função na MB teria tempo para estudar, o que não era possível sendo
aluno. Perguntado se ele demonstrava segurança nessa decisão, respondeu que sim.
Perguntado se o Ten Liondely demonstrou alguma preocupação com possíveis óbices à sua
carreira que poderiam advir do pedido de trancamento do curso, respondeu que não.
Perguntado se o Oficial foi orientado quanto a possíveis consequências à sua carreira devido
ao trancamento do curso, respondeu que sim. Perguntado quem o orientou, respondeu que ele,
Encarregado da Turma, e o Encarregado do Curso. Perguntado quais foram as orientações,
respondeu que ele foi orientado que caso pedisse cancelamento, não poderia realizar o curso
posteriormente. Além disso, o trâmite administrativo para a solicitação de
cancelamento/trancamento de matrícula passa por diversos setores do CIASC, tais quais, C-
ApA, Departamento de Orientação Acadêmica - com entrevista por psicóloga - e pela
Superintendência de Ensino. Perguntado: baseando-se nas atitudes que o referido oficial
apresentou durante o curso, o senhor o considerava motivado com a carreira militar,
respondeu que não. Perguntado se o Ten Liondely apresentou algum problema disciplinar
durante o período em que esteve matriculado no curso, respondeu que não. [...] Perguntado,
se o Sr lembra da aula de Processo de Planejamento Militar, em que houve um desafio de
questões, em que o Tenente Liondely, ficou entre os três mais bem colocados em uma turma
com sessenta e sete alunos, respondeu que não se recorda da classificação do jogo, porém fez
um jogo de perguntas sobre a matéria, o qual testava o conhecimento do assunto e, realmente,
os três primeiros colocados no jogo foram os que apresentaram os melhores desempenhos
naquele momento. E tal fato corrobora com a minha opinião com relação à dedicação do Ten
Liondely no início do curso. Perguntado, se havia algo mais a declarar, respondeu que não.”
(Grifos nossos.)
Em seguida, a testemunha Capitão de Mar e Guerra (FN) ROBSON
TURQUIELLO MACHADO DA SILVA pontuou que deu orientações para melhoria do
desempenho do justificante, que surtiram efeito e refletiram na avaliação deste no segundo
semestre de 2023; que considera o rendimento e o comprometimento do oficial como bom;
que percebe que existe um esforço do oficial para melhorar seus atributos morais e
profissionais no período em que serve na BFNIG; que não há óbice a declarar quanto aos
atributos morais do justificante; e que o oficial não apresentou nenhum problema disciplinar
sob seu Comando, in verbis (evento 1, PROCADM4, fls. 40/41):
7000491-55.2024.7.00.0000
40001375723.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Perguntado há quanto tempo o Ten Liondely é seu subordinado, respondeu que se apresentou
em agosto de 2023. Perguntado como avalia o desempenho profissional do Ten Liondely, em
comparação a outros oficiais na mesma faixa de antiguidade, respondeu que ano passado,
após alguns meses na OM, foi necessária uma orientação quanto a algumas necessidades de
melhorias de seu desempenho, devido a rotina acelerada da OM e elevada demanda da
tripulação como um todo. As orientações surtiram efeito e refletiram na sua avaliação no
segundo semestre de 2023. No entanto, em 2024, a sua percepção foi de declínio do
rendimento do Tenente quando comparado a outros oficiais, na mesma faixa de
antiguidade, o que não quer dizer que o rendimento dele seja ruim. De maneira geral
considero bom o rendimento. Perguntado se considera que o referido Oficial é
comprometido e dedicado na execução das atividades em prol da missão da BFNIG,
respondeu que considera o rendimento e o comprometimento como bom, razoável, em uma
escala de avaliação que poderia chegar a "supera as expectativas". Seu atual rendimento
estará representado na próxima na avaliação (primeiro semestre de 2024). Perguntado se
considera que o oficial tem se esforçado para melhorar seus atributos morais e profissionais
ao longo do período em que serve na BFNIG, respondeu que considera que existe um
esforço, mas também há uma oscilação desse esforço durante o tempo de permanência na
OM, visto que, frequentemente, necessita de orientações e ajustes de oficiais mais antigos, no
que se refere aos atributos profissionais. Não há nenhum óbice a declarar quanto aos
atributos morais. Perguntado se o oficial apresentou algum problema disciplinar sob seu
Comando, respondeu que não. Perguntado, se o Oficial cumpre todas as determinações que
lhe são atribuídas, respondeu que cumpre, com limitações, em virtude das oscilações de
desempenho, visto que apresenta um resultado nas atividades "bom", em uma escala que
poderia chegar a "supera as expectativas”. [...]” (Grifos nossos.)
Por sua vez, a testemunha de defesa Capitão de Fragata (RM1-FN) FÁBIO
FELIX RIBEIRO esclareceu que o justificante foi seu subordinado no período de 12
fevereiro de 2021 a 12 de fevereiro de 2022 e que, nesse intervalo de tempo, não demonstrou
qualquer desvio de comportamento ou inobservância de qualquer preceito ético ou moral que
desabonasse sua conduta como Oficial da Marinha do Brasil. Afirmou, ainda, que o Ten
Liondely tinha um desempenho profissional na média em comparação a outros Oficiais e que
este apresentava interesse e entusiasmo no cumprimento das diversas tarefas mencionadas
pelo depoente, conforme transcrito abaixo (evento 1, PROCADM4, fls. 42/43):
“Perguntado em que OM da MB serviu com o Ten Liondely, respondeu que no 2° BtlOpRib.
Perguntado, qual função o Ten Liondely exerceu no seu comando, respondeu que
comandante de pelotão. Perguntado se pode relatar qual/quais tarefas o Ten Liondely obteve
êxito nos serviços prestados à MB enquanto seu comandado, respondeu que nas manobras
iniciais do Batalhão (Adest-Eq-Rib em nível pequenas frações, SUBEX-Rib em nível
Companhia), serviços diários, atividades administrativas em geral. Participou da Operação
Maranhex, em duas oportunidades, cuja missão era prover segurança de áreas e instalações
de interesse da MB na Ponta da Espera-MA, participou mais de uma vez da segurança das
operações de vacinação e de diversas ações de descontaminação de áreas e instalações
públicas, Organizações Militares da MB e extra-MB, e privadas no período da pandemia da
COVID-19, das 768 realizadas pelo Batalhão, e também participou de uma Operação
Quadrex, que contemplou planejamento e ratificação/retificação no terreno de um Assalto
Anfíbio na região de Salinas-PA. Concluiu com êxito o curso de Operações Ribeirinhas
(OpRib), com duração de oito semanas, em um ambiente de alta complexidade que congrega
operações em região de selva e calhas de rios, que requer preparação específica e muita
dedicação do aluno, no qual somente dois, dos quatorze concludentes daquele turno, eram
oficiais. Ademais, participou como fiscal de prova em concursos públicos internos (CB-FN e
SG-FN) e externos. Perguntado se ele manifestou em algum momento o desejo de sair da
MB, respondeu que não, muito pelo contrário, o oficial estava motivado para fazer o curso
de OpRib e ter um ano melhor em todos os aspectos, inclusive o seu desempenho refletiu em
uma melhora nas suas avaliações semestrais naquele período. Perguntado como pode relatar
o comportamento do oficial para com seus subordinados e superiores, respondeu que o
7000491-55.2024.7.00.0000
40001375723.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

comportamento era normal, e não observou nenhum tipo de desentendimento com pares,
subordinados ou superiores naquele período. O oficial estava perfeitamente integrado na
Praça D'Armas e na OM como um todo. Perguntado se, com relação às avaliações
semestrais (MODFAO) do Ten Liondely, o Sr. recebia subsídios de algum proponente ou
mesmo avaliava e ratificava, respondeu que ambas, recebia subsídios dos Comandantes de
Companhia, do Imediato e suas próprias considerações advindas de sua observação. Dada a
palavra à acusação, perguntado se na visão do Sr., enquanto Comandante, o Ten Liondely,
mostrava o perfil de um oficial de condições de galgar outros postos e prosseguir em sua
carreira no CFN, respondeu que sim. Perguntado se o Ten Liondely, enquanto seu
comandado, demonstrou qualquer desvio de conduta ou inobservância de qualquer preceito
ético ou moral que desabonasse sua conduta como oficial da MB, respondeu que não.
Perguntado em qual período o Ten Liondely esteve sob o Comando do senhor, respondeu
que em 12 fevereiro de 2021 a 12 de fevereiro de 2022. Perguntado como avaliava o
desempenho profissional do Ten Liondely, no período em que era seu subordinado, em
comparação a outros oficiais na mesma faixa de antiguidade, respondeu que era na média.
Perguntado se, dentre as diversas tarefas realizadas pelo Ten Liondely que o Sr. citou, o
oficial demonstrava interesse e entusiasmo no cumprimento delas, respondeu que, no seu
comando, sim. Perguntado se sob seu Comando, ele foi submetido à CPO para
"Permanência Definitiva no SAM", e se sabia informar se o oficial foi avaliado em bloco ou
destacado, respondeu que sim, foi realizado em agosto de 2021, mas não se lembra se a
avaliação foi em bloco ou destacado. Perguntado se emitiu algum parecer a respeito da
permanência definitiva no SAM do Ten Liondely, respondeu que foi contatado pela
Comissão de Promoção de Oficiais, com questionamento sobre sua opinião a respeito da
estabilização do oficial, e emitiu, verbalmente, parecer favorável para a permanência
definitiva no SAM. Perguntado se o oficial tomou ciência desse fato, respondeu que sim.”
(Grifos nossos.)
Já o Capitão-Tenente (FN) RODRIGO SILVA PEREZ CONCEIÇÃO
esclareceu que o justificante é seu subordinado direto e chegou em 2023 no BFNIG, que,
após este entender a alta demanda do setor, ficou por vezes após o expediente para cumpri-
las, tendo, inclusive, realizado uma tarefa trabalhosa em um tempo menor ao esperado.
Segundo o depoente, o Ten Liondely vem demonstrando interesse em seu constante
aprimoramento, tem excelente relacionamento com os pares e trata com respeito e atenção os
superiores, além de não demonstrar desvio de conduta ou inobservância a preceito ético ou
moral que desabone sua conduta como oficial da Marinha do Brasil. Ademais, atualmente o
depoente considera o militar motivado com a carreira militar. Seguem trechos do depoimento
(evento 1, PROCADM4, fls. 44/45):
“Perguntado qual a sua OM atual e a função que o senhor exerce, respondeu que serve,
presentemente na Base de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador e exerce a função de
Chefe do Departamento de Material. Perguntado qual a sua relação funcional com o Ten
Liondely, respondeu que o oficial é seu subordinado direto, o Ten é encarregado da Divisão
de Material Bélico, cuja subordinação é direta ao Departamento de Material. Perguntado:
na qualidade de chefe de departamento do Ten Liondely, como avalia o desempenho dele nas
tarefas que lhe são impostas na BFNIG, respondeu que o Ten Liondely chegou em 2023, e
desde então, houve uma variação no seu desempenho. Quando ele chegou, o departamento
estava em um momento de alta demanda, então conversaram seriamente para situar o novo
tenente na sua nova área de atuação. Na reunião, foi passado que o ritmo da BFNIG era
acelerado e que as tarefas demandavam agilidade no cumprimento. Então, o Ten entendeu a
situação e se' propôs a colaborar com as tarefas exigidas, ficando por vezes após o
expediente para cumprir as fainas. No início, todo oficial que não conhece a sistemática de
funcionamento da BFNIG, sente uma dificuldade em produzir o que a Base necessita. Então,
em relação ao desempenho, não pode afirmar que era excelente nesse período, pois precisava
de mais, mas o oficial estava disposto a trabalhar e enfrentar as dificuldades. Em janeiro de
2024, o Tenente ficou encarregado de uma tarefa trabalhosa da divisão de material bélico, e
observou que ela foi cumprida em um tempo menor que o esperado, o que demonstrou que o
7000491-55.2024.7.00.0000
40001375723.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

oficial estava buscando melhorar seu desempenho. O oficial vem demonstrando interesse no
seu constante aprimoramento, tendo conseguido atender a algumas demandas da maneira que
se espera, entretanto ainda carece de melhoria em outros aspectos. [...] Perguntado como
pode relatar o comportamento do Ten Liondely com seus subordinados, pares e superiores,
respondeu que com seus subordinados é normal, nunca viu nada que chamasse atenção.
Com os pares tem um excelente relacionamento, e trata os superiores com respeito e
atenção. [...] Perguntado se o Ten Liondely, enquanto subordinado, demonstrou qualquer
desvio de conduta ou inobservância de qualquer preceito ético ou moral que desabonasse
sua conduta como oficial da MB, respondeu que não. Perguntado se consegue apontar
algumas tarefas nas quais o justificante se destacou ou contribuiu para a missão da BFNIG,
respondeu que sobre a tarefa anteriormente citada, a qual era trabalhosa e conseguiu
concluir em tempo inferior ao esperado, o que o surpreendeu positivamente. O relatório
semanal das atividades realizadas e em andamento do departamento. E o militar se destaca
pela sua expressão escrita. Dada a palavra à acusação, foi perguntado se o Oficial
demonstra interesse e entusiasmo no cumprimento das tarefas que lhe são atribuídas
respondeu que considera que demonstra interesse, mas lhe falta um pouco de entusiasmo.
Perguntado se o Ten Liondely já o procurou para pedir alguma orientação sobre carreira.
Respondeu que sim, sobre possíveis consequências do seu pedido de trancamento do C-ApA-
CFN bem como qual seria o melhor momento para solicitar a renovação da matrícula no
curso. Perguntado se o Ten Liondely trouxe algum questionamento de como poderia tentar
reverter a avaliação desfavorável quanto a sua não inclusão, no final do ano de 2023, no QAA
para a promoção ao posto de CT(QC-FN), respondeu que conversaram sobre as
consequências e possíveis causas de não ter sido promovido, mas não sobre como tentar
reverter, pois achavam que essa avaliação desfavorável foi consequência da não conclusão do
C-ApA-CFN. Perguntado se considera o Ten Liondely motivado com a carreira militar
atualmente, respondeu que atualmente, sim. Perguntado se o Ten Liondely já externou o
desejo de alcançar outros objetivos profissionais e não permanecer na MB, respondeu que
sim. Perguntado se tinha algo mais a declarar, respondeu que não havia mais nada a
declarar.” (Grifos nossos.)
Por fim, o Capitão-Tenente (FN) JULIO CESAR NOGUEIRA COLARES
relata que o depoente e o justificante realizaram várias atividades juntos e que este não
apresentava atitudes que pudessem pôr à prova sua honra, o seu caráter ou qualquer outro
atributo moral, além de sempre realizar suas tarefas com interesse e afinco. Mencionou,
ainda, que o justificante tinha receio das repercussões negativas da punição recebida em 2021
em seus próximos anos de carreira na Marinha do Brasil, conforme consta abaixo (evento 1,
PROCADM4, fls. 46/47):
“Perguntado qual a sua OM atual e a função que o senhor exerce, respondeu que serve,
presentemente na Base de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador e exerce a função de
Oficial de Pessoal. Perguntado em qual OM e por quanto tempo serviu com o Ten Liondely,
respondeu que ingressou na MB na mesma turma do Liondely em 2017, conviveram de
março de 2017 a junho de 2018 durante o curso de formação de oficiais e o C-Esp-Ganf.
Em seguida, serviu com ele no 2ºBtlOpRib de 2020 a 2022, e em 2023 serviu com ele no
CIASC, realizando o C-ApA-CFN. Atualmente, servem na mesma OM, a BFNIG.
Perguntado se chegou a trabalhar diretamente com o Ten Liondely ou exerceu alguma
atividade que os tornasse próximos, respondeu que seus laços de amizade se estreitaram
durante o C-Esp-GAnf e depois, já em Belém, quando desenvolveram diversas atividades
juntos. Participaram de comissões de TAF, planejamentos de missões, foi instrutor dele no
curso de C-Exp-OpRib e algumas tarefas administrativas no 2ºBtlOpRib. Perguntado como
avaliou, na ocasião, o desempenho do Ten Liondely no curso de OpRib, respondeu que o
Liondely foi um dos poucos militares que concluíram o curso. O curso apresenta diversas
dificuldades e ele teve um excelente desempenho frente as atividades que lhe foram
propostas. Perguntado se tem conhecimento de alguma atitude tomada pelo Ten Liondely
que pudesse pôr a prova sua honra, o seu caráter ou qualquer outro atributo moral,
respondeu que não. Perguntado se tomou conhecimento de alguma punição imposta ao Ten
7000491-55.2024.7.00.0000
40001375723.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Liondely em 2021, respondeu que sim. Soube da prisão, mas não tinha certeza se rigorosa.
Perguntado se antes dessa punição, o Ten Liondely já havia demonstrado a intenção de deixar
a MB, respondeu que não se recorda de o Ten Liondely ter demonstrado interesse em deixar
a MB antes da punição. Perguntado se o Ten Liondely chegou a externar para o Senhor o
motivo pelo qual resolveu deixar o C-ApA-CFN e prestar concurso extra-MB, respondeu
que sim, se lembra de conversar na sala de aula do C-ApA-CFN com o Ten Liondely.
Durante a conversa, lembra de ter ouvido o Ten Liondely relatar as possíveis dificuldades e
adversidades que a punição na sua carreira iria acarretar. Externou o desejo de sair da MB
por conta das possíveis repercussões negativas da punição recebida em 2021 em seus
próximos anos de carreira. Dada a palavra à acusação, foi perguntado: baseando-se na
convivência com o referido oficial, considera o Ten Liondely motivado, atualmente, com a
carreira militar, respondeu que vê a motivação do Liondely na execução das atividades
diárias da OM. Sempre o vê realizando suas tarefas com afinco, interessado em realizá-las
da melhor maneira possível. Várias dessas atividades são feitas em conjunto e relatou nunca
ter tido qualquer problema com o Ten Liondely.” (Grifos nossos).
Da análise de todas as oitivas, depreende-se que o justificante se esforça para
melhorar seus atributos morais e profissionais, compreendendo que errou no ano de 2021 - e
já foi devidamente punido por isso, possui uma escuta ativa à fala dos seus superiores,
sempre buscando melhorar, e não apresenta desprezo à instituição militar.
Além disso, vislumbra-se que o rendimento e o comprometimento do oficial são
avaliados como bom e que este não tem apresentado problema disciplinar. Assim, apesar das
condutas do justificante violarem normativos militares, não é possível concluir que o Oficial
não apresenta personalidade que se harmonize com os preceitos éticos e morais e que
demonstra desprezo pelos valores que norteiam a vida castrense, a ponto de justificar uma
declaração de indignidade para com o oficialato.
Isso porque, na atualidade, o Oficial não demonstra conduta desajustada aos
parâmetros exigidos à sua continuidade na carreira das Armas, sendo reconhecido o bom
desempenho nas missões por ele desenvolvidas e o esforço do oficial para melhorar seus
atributos morais e profissionais no período em que serve na BFNIG, conforme afirmado por
seu chefe Capitão de Mar e Guerra (FN) ROBSON TURQUIELLO MACHADO DA SILVA.
Soma-se a isso o fato de o justificante apresentar conceitos de avaliação dentro
da normalidade no período de 2018 a 2023, sendo a menor avaliação, quanto ao conceito
moral, ocorrida no 1º semestre de 2023, correspondente a 8,5; e a menor avaliação no
conceito profissional, ocorrida no 1º semestre de 2018 e 2º semestre de 2022, correspondente
a 8,57 (Evento 1, PROCADM5, p. 10). No 2º semestre de 2023, o justificante apresentou
uma melhora significativa, com o conceito moral de 9,75 e o conceito profissional de 9,57.
Desse modo, como bem pontuado pela PGJM (Evento 19):
“Com efeito, verifica-se nos gráficos avaliativos anexados aos autos uma significativa
melhora nos conceitos moral e profissional do Oficial, bem como no desempenho no cargo e
função, o que denota sua evolução a patamares máximos na carreira, demonstrando,
claramente, estar arrependido de suas condutas e a clara intenção de permanecer ativo na
Força Marítima.”
Ademais, quanto à solicitação de trancamento de sua matrícula no Curso de
Aperfeiçoamento Avançado para Oficiais do CFN e o desejo de estudar para concursos
públicos, impende frisar que o justificante não pode ser penalizado tão gravemente por ter o
desejo de alcançar outros objetivos profissionais fora da Marinha do Brasil. Cabe ressaltar,
com base no depoimento da testemunha Capitão-Tenente (FN) JULIO CESAR
7000491-55.2024.7.00.0000
40001375723.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

NOGUEIRA COLARES e pelo interrogatório do Ten LIONDELY, que este estava com
receio das consequências que a punição recebida em 2021 iria ocasionar a sua carreira na
Força Naval, conforme demonstra o trecho a seguir (evento 1, PROCADM4, fls. 49/50):
“Perguntado o que motivou a sua vontade de sair da Marinha, respondeu que o principal
fator foi a punição disciplinar, que gerou um sentimento de insegurança de como ficaria sua
imagem perante os superiores e a administração naval, e as possíveis consequências futuras,
se isso restringiria oportunidades, ao longo da sua carreira. Perguntado se a punição
recebida em 2021 influenciou esse desejo, respondeu que sim.Perguntado por qual motivo
ele trancou o C-ApA-CFN em 2023, respondeu que após receber a punição, temendo as
consequências futuras em sua carreira, buscou uma solução alternativa, que foi se preparar
para uma outra carreira, tendo em vista a incerteza quanto às oportunidades que,
supostamente, poderiam deixar de acontecer no seu futuro na MB por conta do seu
histórico. Perguntado se deseja sair da MB atualmente, respondeu que não. Perguntado o que
o fez mudar de ideia e desistir dos outros objetivos profissionais que almejava e decidir
permanecer na Instituição, respondeu que agora recebeu mais orientações, conversou com os
seus pares e superiores e acredita que reuniu mais elementos para ter a certeza de que ficar na
MB é a melhor decisão para ele e sua família. No momento que tomou a decisão de trancar o
curso, não tinha uma visão tão abrangente quanto hoje. Hoje, avalia que tomou uma decisão
de forma precipitada. Perguntado está inscrito ou participou de algum concurso público
extra-MB de 2023 até o presente momento, respondeu que participou em 2023 e no início de
2024, mas, no momento, não está inscrito em nenhum concurso extra-MB. Perguntado quando
solicitou o trancamento no C-ApA-CFN teve algum receio quanto a repercussões negativas na
sua carreira, respondeu que sim. Perguntado quando e como tomou conhecimento que não
foi incluído no QAA para promoção ao posto de Capitão-Tenente, respondeu que em
novembro de 2023, por meio de um documento enviado ao seu comandante, o qual lhe
informou sobre o assunto. Perguntado se fez algum requerimento quando tomou
conhecimento que não seria promovido ao posto de Capitão-Tenente, respondeu que não,
porque, naquele momento, julgou que, independentemente dos argumentos que poderiam
ser apresentados para tentar reverter a situação, seu pedido seria indeferido, pois achava
que só seria promovido após a conclusão do curso, ou, pelo menos, manifestasse a intenção
de concluir o curso. Perguntado se fez requerimento para se matricular na próxima turma
do C-ApA-CFN, tendo em vista que o prazo máximo de trancamento são dois anos,
respondeu que já deu entrada no requerimento. Perguntado quando, respondeu que neste
mês de maio de 2024. [...]” (Grifos nossos.)
Nesse ínterim, não restou demonstrado gravidade suficiente nas condutas do
Justificante, mas apenas uma falta momentânea de compromisso do Oficial, que não é capaz
de torná-lo indigno ou incompatível para o oficialato, pois, considerando as circunstâncias
em que tudo aconteceu, destoa da razoabilidade, da proporcionalidade e não parece ser a
medida mais apropriada nesse momento.
No tocante ao posicionamento aventado pelo eminente Ministro CELSO LUIZ
NAZARETH, o qual restou acompanhado pela maioria deste Tribunal, no sentido de permitir
ao Comandante da Marinha decidir pela transferência do justificando LIONDELY STEPHAN
DE SOUZA PIMENTEL para a Reserva Remunerada, nos termos do inciso III do art. 13 da
Lei nº 5.836/1972, c/c o inciso VII do art. 98 da Lei nº 6.880/1980, este Relator esclarece
que, por não ser atribuição do Superior Tribunal Militar julgar os processos oriundos dos
Conselhos de Justificação, quando fundamentados no inciso II do art. 2º da mencionada Lei
nº 5.836/1972, por ausência de previsão legal, não caberia a esta Corte, por razão lógica,
fazer essa ressalva ao Comandante da Marinha.
7000491-55.2024.7.00.0000
40001375723.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por outro lado, se a decisão deste Plenário considerou o Oficial justificado,
mesmo após reconhecer a improcedência do libelo acusatório com base na alínea “c” do art.
2º da Lei nº 5.836/1972, nada mais haveria a declarar, sob pena de indevida interferência do
Poder Judiciário na discricionariedade da autoridade administrativa.
Essas foram as razões pelas quais, tão somente, julguei improcedente o
Conselho de Justificação, para considerar o 1º Tenente da Marinha do Brasil LIONDELY
STEPHAN DE SOUZA PIMENTEL justificado pelas condutas descritas no Libelo
Acusatório, declarando-o compatível e digno de integrar a carreira das Armas.
Brasília-DF, 11 de setembro de 2025.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375723v13 e do código CRC 35ceaa35.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 26/09/2025, às 14:48:16
7000491-55.2024.7.00.0000
40001375723.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000491-55.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REQUERENTE: GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA
REQUERIDO: LIONDELY STEPHAN DE SOUZA PIMENTEL
ADVOGADO(A): RAFAEL CARVALHO FULGÊNCIO (OAB RJ231751)
ADVOGADO(A): WASHINGTON LUÍS DA CONCEIÇÃO CARVALHO (OAB RJ182038)
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO VENCIDO
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para reconhecer, em
questão de ordem suscitada de ofício, a existência de vício de encaminhamento dos autos do
conselho de justificação ao Superior Tribunal Militar por meio de ofício subscrito pelo
Subchefe de Gabinete do Comandante da Marinha. Também divergindo da maioria dos
Ministros desta Corte, votei para acolher a preliminar de nulidade, arguida de ofício, em
razão da carência do requisito processual da capacidade postulatória.
No mérito, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, votei
para julgar improcedente o conselho de justificação e considerar o Primeiro-Tenente Liondely
Stephan de Souza Pimentel justificado quanto à imputação da alínea "c", inciso i, do art. 2º da
Lei n.º 5.836/1972.
Contudo, quanto à possibilidade de o Comandante decidir pela transferência do
oficial para a reserva remunerada, votei divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, no
sentido de que esse tema decorre de previsão legal, conforme preceitua o art. 98, VII da Lei
n.º 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), alterado pela Lei n.º 13.944/2019, pelos motivos que
passo a expor.
1. Questão de Ordem
1.1 Vício de encaminhamento dos autos do conselho de justificação por não
ter sido respeitado o disposto no art. 14 da Lei n.º 5.836/1972
De acordo com os autos, após o Comandante da Marinha ter discordado dos
membros do Conselho e considerado o Primeiro-Tenente Liondely Stephan de Souza
Pimentel culpado e incapaz de permanecer na ativa, o Subchefe de Gabinete, por meio do
Ofício n.º 60-206/GCM-MB, de 24 de julho de 2024, encaminhou os presentes autos do
conselho de justificação a esta Corte de Justiça Militar. processo 7000491-
55.2024.7.00.0000/STM, evento 1, OFIC1
Dessa forma, levanto, nesta oportunidade, Questão de Ordem em razão da
existência de vício de encaminhamento dos autos do conselho de justificação ao Superior
Tribunal Militar.
De fato, cumpre observar o que dispõe o art. 14 de Lei 5.836/72:
7000491-55.2024.7.00.0000
40001376217.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 14. É da competência do Superior Tribunal Militar julgar, em instância única, os
processos oriundos de Conselhos de Justificação, a ele remetidos por Ministro Militar. (Grifo
nosso.)
Não obstante essa determinação legal, observa-se que o presente feito não foi
encaminhado a este Tribunal pelo Ministro Militar/Comandante da Marinha, mas sim, pelo
respectivo Subchefe de Gabinete, que não possui legitimidade para tanto.
Observa-se que, no caso, atualizada a expressão Ministro Militar em função da
extinção dos Ministérios da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, tal atribuição é do
Comandante da Marinha, nos termos do art. 19 da Lei Complementar n° 97/99:
Art. 19. Até que se proceda à revisão dos atos normativos pertinentes, as referências legais a
Ministério ou a Ministro de Estado da Marinha, do Exército e da Aeronáutica passam a ser
entendidas como a Comando ou a Comandante dessas Forças, respectivamente, desde que
não colidam com atribuições do Ministério ou Ministro de Estado da Defesa. (Grifo nosso.)
Trata-se de vício que, justamente por contrariar a Lei que regula a matéria, não
pode ser entendido como mera filigrana. Ademais, é importante lembrar que o conselho de
justificação é destinado a julgar a capacidade, ou não, de um oficial das Forças Armadas de
permanecer na ativa. Portanto, o procedimento a ser adotado não pode ser banalizado.
Se o encaminhamento do feito pela Força é o que dá início ao processo no
âmbito do STM, não há como se referir a ele como mero trâmite de correspondência. Trata-se
de ato da maior importância, principalmente quando se adota o entendimento de que, ao ser
apreciado pelo Poder Judiciário, o conselho de justificação tem o seu processamento e
julgamento pelo rito judicial.
Ora, se a Lei determina que o Comandante da Força é a parte legítima para estar
na relação processual administrativa do conselho de justificação, não é possível aceitar que
seu Subchefe de Gabinete seja o responsável pela remessa do processo que dará início à fase
judicial do procedimento.
E isso se torna ainda mais problemático quando se constata - como deduzirei
melhor na próxima preliminar - que nem mesmo o Comandante da Força tem capacidade
postulatória para a fase a tramitar no Superior Tribunal Militar, muito menos seu Subchefe de
Gabinete, que sequer legitimidade para a causa possui.
Portanto, o reconhecimento da existência desse vício de encaminhamento faz-se
imperioso, até mesmo para que as autoridades envolvidas no conselho de justificação se
atentem para a importância de seu procedimento, que tem como consequência extrema a
perda do posto e da patente de um oficial.
No entanto, entendo que o referido vício não implica qualquer nulidade. Trata-
se de irregularidade que, uma vez reconhecida, pode ser saneada pelo Relator ou pelo
Plenário desta Corte, mas não se trata de um irrelevante processual.
Ante o exposto, votei no sentido de reconhecer a existência de vício de
encaminhamento dos autos do conselho de justificação ao Superior Tribunal Militar, por não
ter sido respeitado o disposto no art. 14 da Lei n.º 5.836/1972. Entretanto, declaro saneado o
vício pelo Tribunal, prosseguindo-se com o julgamento do feito.
7000491-55.2024.7.00.0000
40001376217.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Preliminar
2.1. Ilegitimidade da remessa dos autos ao Superior Tribunal Militar sem a
representação da Advocacia-Geral da União
Arguo, preliminarmente e de ofício, a ilegitimidade da remessa dos autos ao
Superior Tribunal Militar pelo Comandante da Força sem a representação da Advocacia-
Geral da União, para que seja convertido o presente julgamento em diligência, a fim de
ser cumprida a formalidade da chamada da Advocacia-Geral da União para representar o
Comandante da Marinha no feito, nos termos do art. 85 do RISTM.
Sabido que a Constituição Federal confere aos Oficiais das Forças Armadas
vitaliciedade sobre seus postos e patentes e, por essa razão, sua perda somente pode ocorrer
por meio de decisão judicial (não podem perder seus postos por processo administrativo
disciplinar e, por isso, não são considerados estáveis, mas sim vitalícios).
Tal garantia já era assegurada desde a Constituição outorgada de 1824, a qual
previa, em seu art. 149: Os officiaes do Exército, e Armada não podem ser privados das suas
Patentes, senão por Sentença proferida em Juízo competente.
A atual Carta da República manteve essa garantia aos Oficiais ao estabelecer:
Art. 142. (...)
§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das
que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: (Incluído pela Emenda
Constitucional n.º 18, de 1998)
(...)
VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele
incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de
tribunal especial, em tempo de guerra; (Incluído pela Emenda Constitucional n.º 18, de 1998)
VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a
dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no
inciso anterior; (Incluído pela Emenda Constitucional n.º 18, de 1998)
Com efeito, o conselho de justificação também consiste em uma das hipóteses
de perda de vitaliciedade do militar, sendo a outra hipótese a Representação para Declaração
de Indignidade para o oficialato, proposta exclusivamente pelo Ministério Público Militar.
Trata-se de um processo especial instaurado pela própria Força, com a finalidade de julgar a
capacidade de o oficial para permanecer na ativa, oferecendo-lhe condições para justificar-se,
sendo, também, cabível para o oficial da reserva remunerada ou reformado.
O instituto em comento está disposto na Lei n.º 5.836, de 5 de dezembro de
1972, que assim dispõe:
Art. 1º O conselho de justificação é destinado a julgar, através de processo especial, da
incapacidade do oficial das Forças Armadas - militar de carreira - para permanecer na ativa,
criando-lhe, ao mesmo tempo, condições para se justificar.
7000491-55.2024.7.00.0000
40001376217.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Parágrafo único. O conselho de justificação pode, também, ser aplicado ao oficial da reserva
remunerada ou reformado, presumivelmente incapaz de permanecer na situação de
inatividade em que se encontra.
A referida lei estabelece que o conselho de justificação deve ser composto por 3
(três) Conselheiros (Oficiais da ativa das Forças Armadas, de posto superior ao do
justificante), que possuem a competência para processar e apreciar os fatos. O julgamento dos
Conselheiros (Comissão processante) é submetido à apreciação do Comandante da Força, que
pode decidir do seguinte modo (art. 13 da Lei n.º 5.836/1972):
a) arquivamento do processo, se julgada procedente a justificação;
b) aplicação de pena disciplinar;
c) transferência do justificante para a reserva;
d) remessa dos autos ao Juiz Federal da Justiça Militar, caso considere crime a
conduta praticada pelo oficial, apurada pelo conselho de justificação; e
f) remessa dos autos ao Superior Tribunal Militar, se a razão pela qual o
justificante tiver sido considerado culpado estiver prevista nos itens I, III e V do art. 2º da lei
n.º 5.836/72; ou se tiver sido condenado, perante a Justiça Militar ou comum, pelo
cometimento de crime de natureza dolosa, não previsto em legislação especial concernente à
segurança do Estado, à pena privativa de liberdade de até 2 (dois) anos.
Importante observar que o conselho de justificação, conforme mencionado na
própria lei, é um tipo de processo especial, principalmente porque possui natureza híbrida, ou
seja, é realizado por meio de duas fases: uma administrativa e uma judicial.
A fase administrativa, em suma, inicia-se com o processamento e julgamento do
oficial pelos membros do Conselho e finda com o encaminhamento desse processo ao
Comandante da Força, que possui a discricionariedade de concordar ou não com o
julgamento realizado, remetendo, na sequência, os autos a este Superior Tribunal Militar, nas
situações supracitadas.
Nesse momento, inicia-se a fase judicial, devendo o Superior Tribunal Militar,
em sua competência de instância única, julgar se o oficial deve ser considerado justificado ou
não. No caso de entender que o oficial não se justificou, deve o Tribunal declará-lo indigno
para o oficialato, podendo determinar sua consequente perda de posto e patente, ou a sua
reforma.
A Lei n.º 5.836/1972, possui a seguinte previsão acerca das fases mencionadas:
Art. 12. Realizadas todas as diligências, o conselho de justificação passa a deliberar, em
sessão secreta, sobre o relatório a ser redigido.
§ 1º O relatório, elaborado pelo escrivão e assinado por todos os membros do conselho de
justificação, deve julgar se o justificante:
a) é, ou não, culpado da acusação que lhe foi feita; ou
(...)
7000491-55.2024.7.00.0000
40001376217.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 4º Elaborado o relatório, com um termo de encerramento, o conselho de justificação remete
o processo ao Ministro Militar respectivo, através da autoridade nomeante, se for ocaso.
Art. 13. Recebidos os autos do processo do conselho de justificação, o Ministro Militar, dentro
do prazo de 20 (vinte) dias, aceitando ou não seu julgamento e, neste último caso, justificando
os motivos de seu despacho, determina:
(...)
V - a remessa do processo ao Superior Tribunal Militar:
a) se a razão pela qual o oficial foi julgado culpado está previsto nos itens I, III e V do artigo
2º; ou
b) se, pelo crime cometido prevista nos itens IV do artigo 2º o oficial foi julgado incapaz de
permanecer na ativa ou na inatividade.
(...)
Art. 14. É da competência do Superior Tribunal Militar julgar, em instância única, os
processos oriundos de Conselhos de Justificação, a ele remetidos por Ministro Militar.
Art. 15. No Superior Tribunal Militar, distribuído o processo, é o mesmo relatado por um dos
Ministros que, antes, deve abrir prazo de 5 (cinco) dias para a defesa se manifestar por escrito
sobre a decisão do conselho de justificação.
Parágrafo único. Concluída esta fase é o processo submetido a julgamento.
Art. 16. O Superior Tribunal Militar, caso julgue provado que o oficial é culpado de ato ou
fato previsto nos itens I, III e V, do artigo 2º ou que, pelo crime cometido, previsto no item IV,
do artigo 2º, é incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade, deve, conforme o caso:
I - declará-lo indigno do oficialato ou com ele incompatível, determinando a perda de seu
posto e patente; ou
II - determinar sua reforma.
Como se infere, a Lei n.º 5.836/1972 estabelece que, enviados os autos do
conselho de justificação ao Poder Judiciário, haverá o julgamento do justificante em instância
única (art. 14), garantida sua defesa por escrito (art. 15), devendo se aplicar ao processo,
subsidiariamente, as normas do Código de Processo Penal Militar (art. 17).
O conselho de justificação, portanto, é procedimento bifásico, pois depende da
apuração dos fatos no âmbito administrativo em face da acusação ali imputada contra o
justificante, sendo ultimado na fase judicial, com o pronunciamento e julgamento pelo
Tribunal competente.
Nesse sentido, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de
Justiça, assim como a corrente majoritária deste Tribunal, possuem a interpretação de que se
trata de processo de natureza administrativa, ainda que em trâmite no Poder Judiciário,
conforme se vê:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
PROCESSUAL PENAL. NATUREZA ADMINISTRATIVA DA DECISÃO DO CONSELHO
DE
JUSTIFICAÇÃO.
INCABÍVEL
A
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
7000491-55.2024.7.00.0000
40001376217.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF.
ARE 889205 AgR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
18/8/2015, DJe-169, publicado em 28/8;/2015). (Grifos nossos.)
PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO
NOBRE INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADUAL NO ÂMBITO DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO MILITAR. NATUREZA
ADMINISTRATIVA. RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1 . Consoante a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, é incabível a
interposição de recurso especial contra acórdão proferido por Tribunal de Justiça que
aprecia decisões oriundas de conselho de justificação referentes à perda do posto e da
patente, haja vista possuírem natureza eminentemente administrativa. 2. Agravo regimental
a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AgRg no AREsp 1413113/SP, Relator Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019). (Grifos
nossos).
EMENTA: PETIÇÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONSELHO DE
JUSTIFICAÇÃO.
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
ANTECIPAÇÃO.
NULIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. Inconformismo do Requerente diante do que considera tratar-se da
certificação antecipada do trânsito em julgado de Acórdão proferido em sede de conselho de
justificação no qual figurou como justificante. Como é sabido, o conselho de justificação
constitui processo de natureza administrativa, regido por Lei especial - a de n.º 5.836/72 -
que passa a tramitar na via judicial quando ingressa no âmbito deste Tribunal. Nos termos
do art. 17 da Lei n.º 5.836/72, os recursos passíveis de interposição diante de uma Decisão
prolatada em sede de conselho de justificação são os previstos no CPPM. Entre esses, o
Recurso cujo prazo para interposição se apresenta mais estendido é o Extraordinário,
estipulado em 15 dias. No entanto, o aludido Recurso sequer é cabível em face de Decisão
prolatada em processo de natureza administrativa. Via de regra, o prazo para interposição
dos demais recursos previstos no CPPM é de três ou cinco dias, salientando-se que, no âmbito
do processo penal, os prazos são contínuos, não se interrompendo por férias, finais de
semana, recesso ou feriado, nos termos do art. 55 do RISTM (art. 3º, alínea "a", do CPPM, c/c
o art. 798 do CPP comum). A forma de contagem dos prazos processuais prevista no caput do
art. 219 do CPC de 2015 não se aplica aos feitos que tramitam na Justiça Militar da União.
Inexistência de qualquer nulidade na certificação da ocorrência do trânsito em julgado do
Acórdão prolatado no conselho de justificação em tela, quinze dias corridos após a intimação
da Defesa. Descabe, portanto, falar em cerceamento do exercício dos direitos ao contraditório
e à ampla defesa. Indeferimento da Petição. Cassação da liminar concedida. Unânime. (STM -
Pet 7000020-49.2018.7.00.0000, Relator Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
julgado em 26/4/2018, publicado em 8/5/2018.) (Grifos nossos.)
A discussão jurisprudencial e doutrinária que existe acerca do tema é mesmo
polêmica dentro da jurisdição militar. No entanto, entendo que é o momento desta Corte se
debruçar de maneira mais aprofundada sobre a questão, em especial por se tratar de
legislação antiga (datada de 1972), anterior à Constituição, que aborda matéria deveras
delicada, a qual implica a perda da vitaliciedade dos Oficiais das Forças Armadas e das
Polícias Militares Estaduais.
Não obstante se tratar de processo especial, que tem início com a fase
administrativa, a determinação da perda do posto e da patente ou da reforma do oficial
Militar (servidor público vinculado ao Poder Executivo) é matéria de competência exclusiva
do Poder Judiciário, o qual, constitucionalmente, é o juiz natural para processá-lo e julgá-lo,
seja no âmbito federal, perante este Superior Tribunal Militar, seja no âmbito estadual, junto
aos Tribunais de Justiça Militares.
7000491-55.2024.7.00.0000
40001376217.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ora, conforme se verifica, a própria Constituição Federal assegura aos Oficiais
a vitaliciedade sobre os seus cargos, de maneira que sua perda, como mencionado, só pode
ocorrer via decisão judicial, sendo diferente do caso da maioria dos servidores públicos, que
possuem apenas a estabilidade e, por essa razão, podem perder o cargo (serem demitidos) por
instrumentos de PAD - processo administrativo disciplinar, sem que exista a necessidade da
submissão dessa matéria ao Poder Judiciário.
Embora o conselho de justificação trate de questão administrativa, minha
posição é convergente com a corrente que entende que o julgamento proferido por esta Corte
acerca da matéria possuir natureza judicial. Logo, entendo que não há como se considerar que
a decisão final acerca da perda da vitaliciedade dos Oficiais, a qual obrigatoriamente deve ser
determinada pelo Poder Judiciário, possua cunho de natureza administrativa. Nesse sentido,
deve-se destacar que a própria Constituição da República, quando assegura o princípio da
separação dos poderes como cláusula pétrea (art. 60, § 4º, inciso III), torna incompatível que
o Poder Judiciário proceda à decisão administrativa em processo disciplinar que não seja
referente a servidor a ele vinculado.
Isto porque, ainda que o preceito constitucional acerca da separação dos poderes
garanta a função administrativa ao Poder Executivo, a função legiferante ao Poder
Legislativo e a função judicante ao Poder Judiciário, certo é que cada um deles pode atuar na
função típica do outro, sem que isso desrespeite a autonomia e independência que existe entre
os poderes. É o caso, por exemplo, de quando o Poder Judiciário instaura uma Sindicância ou
um Processo Administrativo Disciplinar para apurar a conduta de um dos seus servidores
(função administrativa) ou quando ele elabora e edita o seu Regimento Interno (função
legislativa).
Contudo, no caso do conselho de justificação, está-se diante de uma situação em
que o Judiciário atua julgando a perda de vitaliciedade de um agente público pertencente a
outro poder e, por essa razão, não há como se afirmar que ele esteja agindo em sua função
atípica administrativa. Ao contrário, a norma legal que atribui a este Tribunal a competência
para o julgamento acerca da manutenção ou perda do posto e patente do oficial ou a sua
reforma, o faz atribuindo-lhe a sua típica função judicante.
Outro ponto que se deve observar é: qual foi a finalidade da Constituição, ao
garantir aos Oficiais das Forças Armadas a vitaliciedade de seus postos e de suas patentes,
garantindo que sua perda só ocorra por meio de ação judicial? Ora, certamente quis garantir a
eles maior segurança em relação aos demais servidores de Estado (estáveis), que podem
perder seus cargos ao fim de um processo administrativo disciplinar.
Dessa maneira, cabe apontar, apesar de ainda ser minoritária, a existência de
uma corrente doutrinária e jurisprudencial (oriunda principalmente dos Tribunais Militares
Estaduais) forte no sentido de que o conselho de justificação, embora trate de matéria
administrativa, ao ser apreciado pelo Poder Judiciário, tem o seu processamento pelo rito
judicial e a decisão final, derivada do Tribunal, também possui natureza judicante, e não
administrativa.
A exemplo, o Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, desde 2012, já
possui entendimento pacificado acerca da natureza judicial da Decisão proferida por
Tribunal, em âmbito do conselho de justificação:
7000491-55.2024.7.00.0000
40001376217.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ação ordinária - Pedido de reintegração à Polícia Militar - Perda do posto e patente
decretada em processo de conselho de justificação julgado pelo Tribunal de Justiça Militar
Estadual - Acórdão transitado em julgado - Natureza judicial da decisão. Indeferimento da
inicial - Agravo Regimental não provido. Faz coisa julgada material decisão proferida por
Tribunal de Justiça Militar em conselho de justificação, o que impossibilita sua
desconstituição por meio de ação ordinária (TJM/SP - Pleno - Agravo Regimental Cível
223/14 Rel. Juiz PAULO ADIB CASSEB - Julgamento: 12.03.14) (Grifos nossos.)
POLICIAL MILITAR - Agravo Regimental contra o indeferimento de petição inicial em
Mandado de Segurança - Impetração para assegurar a não cassação dos proventos da
inatividade, determinada em acórdão transitado em julgado e proferido em conselho de
justificação - Alegação de ofensa a julgados das Cortes Superiores que atribuem natureza
administrativa aos Conselhos de Justificação - Inexistência de eficácia vinculante e efeitos
erga omnes - Natureza judicial das decisões proferidas em conselho de justificação - Não
cabimento de Mandado de Segurança contra decisão judicial transitada em julgado -
Inteligência do art. 5º, III, da Lei n.º 12.016/09 - Agravo regimental não provido. (TJM/SP -
Pleno - Agravo Regimental 183/13 - Rel. Juiz Cel PM ORLANDO EDUARDO GERALDI
Julgamento: 20.05.13.) (Grifos nossos.)
No mesmo sentido dos entendimentos daquela Corte: Agravo Regimental Cível
140/12 - Rel. Juiz Cel PM Orlando Eduardo Geraldi - Julgamento: 16.05.12; Agravo
Regimental Cível 121/11 - Rel. Juiz Cel PM clóvis santinon - Julgamento: 31.08.11.
O Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, da mesma maneira,
também já possui Magistrados que defendem a natureza judicial da decisão do conselho de
justificação, conforme se pode verificar do seguinte trecho do Voto Vencido, proferido pelo
juiz Fernando Galvão, em processo de conselho de justificação, julgado em 23 de abril de
2014:
O julgamento sobre a perda do posto e da patente dos oficiais por este E. Tribunal de Justiça
Militar encontra previsão na Constituição da República, em seu art. 125, § 4º, e na
Constituição Estadual, art. 39, § 7º. O processo de Justificação que ora nos ocupa a
atenção é regulado pela Lei Federal n. 5.836, de 05/12/1972, sendo que a remessa do
processo administrativo disciplinar a esta Corte é previsto no § 3º do art. 74 da Lei Estadual
n. 14.310/2002. No entanto, as disposições constantes destes diplomas legais somente podem
ser interpretadas em conformidade com os parâmetros constitucionais. Da maneira como
este feito está sendo conduzido, o Tribunal de Justiça Militar acabará por prestar jurisdição
sem que tenha ocorrido provocação por meio da ação de uma parte legítima. Tal situação é
juridicamente impossível e, sem dúvidas, constitui ativismo judicial e aniquila com a
imparcialidade do magistrado. Em primeiro lugar, não se pode esquecer que o Tribunal de
Justiça Militar do Estado de Minas Gerais é órgão integrante do Poder Judiciário estadual e
o princípio da separação dos poderes, consagrado no art. 2º da carta constitucional, impede
que o mesmo exerça atividades administrativas em relação a integrantes do Poder
Executivo. As atividades administrativas do Poder Judiciário somente podem ser exercidas
em relação a seus próprios membros. O oficial militar, membro do Poder Executivo, em
relação ao qual se realiza o julgamento sobre sua indignidade ou incompatibilidade para com
o oficialato é um jurisdicionado da Justiça Militar e não um administrado. A nova ordem
constitucional não recepcionou nenhum dos antigos procedimentos denominados
judicialiformes, sendo que toda a tutela jurisdicional somente pode-se operar mediante
processo judicial instaurado mediante provocação de parte legítima. Como é sabido, todo o
processo judicial possui pressupostos para sua constituição e desenvolvimento válido e
regular. Neste contexto, a provocação da jurisdição constitui pressuposto de observância
inafastável. A Jurisdição sem ação constitui ofensa ao princípio garantista da inércia da
jurisdição. Os órgãos jurisdicionais são, por sua própria natureza, inertes. Neste sentido é a
mensagem dos consagrados brocardos do nemo judex sine actore e ne procedat judex ex
officio. A função jurisdicional, nos casos em que pode haver prejuízos para a situação jurídica
7000491-55.2024.7.00.0000
40001376217.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do jurisdicionado, somente pode ser exercida em relação a uma lide que uma parte
interessada deduz em juízo. É verdade que a lide não é uma característica essencial do
processo judicial. Nos casos em que a doutrina visualiza jurisdição voluntária, como a
herança jacente e a emancipação, não há lide. Mas, mesmo nestes casos, o processo só pode
iniciar-se por provocação dos interessados. Em outras palavras, se a lide não é um
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, a provocação da jurisdição
por meio da ação o é. (...) No caso de infração disciplinar, por outro lado, a apuração da
ocorrência da infração disciplinar foi processada inteiramente pela administração. O
procedimento administrativo deve-se transformar em processo judicial e isto somente é
possível mediante provocação da parte interessada. No caso de perda do posto e da patente
em decorrência da prática de infração disciplinar também é necessário identificar qual lide
deva ser resolvida pelo Judiciário. O julgamento judicial que se pretende com base em um
procedimento de justificação somente é possível mediante o estabelecimento de uma relação
processual que permita a contraposição das partes. A decretação da perda do posto e da
patente da justificante é provimento judicial que, certamente, contraria o seu interesse.
Quem, então, deduz em juízo um interesse que lhe seja contraposto? Quem tem interesse na
decretação da perda do posto e da patente do referido oficial? Estas perguntas não podem
ficar sem resposta. É necessário ainda observar que, se a existência de partes é um
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo judicial, a legitimidade da
parte é uma condição da ação. Inexistindo parte ou sendo esta ilegítima, determina o Código
de Processo Civil a mesma consequência: a extinção do feito, sem julgamento de mérito,
conforme disposto no art. 267, incisos IV e VI. Tratando-se de indignidade ou
incompatibilidade do oficial para com o oficialato, decorrente de infração administrativa, a
parte legítima para requerer ao Poder Judiciário a decretação da perda do posto e da patente
é o Estado de Minas Gerais. A legitimidade da parte é adquirida por meio do interesse no
provimento judicial. Considerando que a Polícia Militar não possui personalidade jurídica,
entendo que o Estado de Minas Gerais, que possui interesse no provimento judicial e está
apto a postular em juízo para a satisfação de seu interesse, é o primeiro legitimado para a
propositura da ação civil que vise a perda do posto e da patente. A previsão de que a perda do
posto e da patente somente pode ser decretada por decisão do Tribunal de Justiça Militar
constitui uma garantia concedida pela Constituição da República em favor dos militares
estaduais. Esta garantia se equipara à garantia concedida pela Constituição aos magistrados,
art. 95, inciso I, e aos membros do Ministério Público, art. 128, § 5º, inciso I, alínea "a". Em
todos estes casos, a perda do cargo depende de ação judicial que conduza a uma sentença
judicial transitada em julgado. Há que se observar, por fim, que o julgamento quanto à
perda do posto e da patente dos oficiais sem o estabelecimento da relação processual ofende
aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Somente a constituição de
uma relação processual em que as partes sejam colocadas em posição de igualdade pode
viabilizar um julgamento judicial válido. A regularidade da relação processual permite que
cada parte exerça o direito de produzir provas em favor de seu interesse, de contrapor as
provas produzidas pela outra parte, de fazer sustentação oral nas sessões de julgamento e de
recorrer contra decisões contrárias aos seus interesses. Não constituir uma relação
processual por meio da identificação das partes implica negar o exercício de todos estes
direitos que são constitucionalmente assegurados. No caso concreto, se o feito continuar a
ser conduzido como está sendo e se for decretada a perda do posto e da patente do militar,
como ele poderá recorrer? Se atribuirmos, indevidamente, natureza administrativa ao feito,
estaremos impedindo o militar de impugnar a decisão a ser proferida. Não há dúvidas de que
estaríamos violando o seu direito fundamental de acesso aos recursos que são inerentes à
ampla defesa. Neste sentido, há manifesta violação ao disposto no art. 25 da Convenção
Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de São José da Costa Rica -, que ingressou na
ordem interna por meio do Decreto n. 678, de 06 de novembro de 1992. (...) Muito embora
seja habitual na Justiça Militar estadual o desenvolvimento deste procedimento sem uma parte
autora, tenho certeza de que a constituição de uma relação processual regular não implica
perda de efetividade ou celeridade do feito. De qualquer forma, o interesse de garantir os
direitos fundamentais do justificante deve prevalecer sobre o interesse de excluir o justificante
da corporação. Cabe ainda observar que a garantia de uma relação processual regular é
perfeitamente possível por meio de controle difuso da constitucionalidade. No caso específico
dos autos, cabe ressaltar que o Ministério Público manifestou-se de maneira consistente sobre
7000491-55.2024.7.00.0000
40001376217.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sua legitimidade concorrente com a da Advocacia-Geral do Estado. Na oportunidade, o Exmo.
Sr. Procurador ressaltou que, no exercício de sua legitimação, o Ministério Público pode fazer
juízo de oportunidade sobre a propositura da ação que vise a decretação da incompatibilidade
para com o oficialato. E, justamente no exercício de tal discricionariedade, o Ministério
Público optou por não propor a ação judicial e requereu o encaminhamento dos autos a
Advocacia-Geral do Estado. (...) Até o presente momento, este egrégio Tribunal não decidiu
sobre a legitimidade concorrente do Ministério Público e da Advocacia-Geral do Estado.
Considerando os termos da Lei Orgânica do Ministério Público da União, poderia decidir que
a atribuição é exclusiva do Ministério Público. Não havendo tal decisão, deve a Advocacia-
Geral do Estado ser intimada para se manifestar. (...) entendo que o feito deve ser
encaminhado à Advocacia-Geral do Estado de Minas para, querendo, propor a devida ação de
perda de posto e patente. (...). A natureza jurídica do presente feito suscitou inúmeras
reflexões por parte dos integrantes deste E. Tribunal de Justiça Militar e levou a conclusões
díspares. Pelo que entendi das diversas manifestações proferidas ao longo das sessões
realizadas, foi reconhecida a natureza judicial do presente feito. (...) Caso fosse reconhecida
ao feito a natureza administrativa, eu não teria competência e tampouco atribuição para
intervir no feito. Como juiz, não devo me manifestar em procedimento administrativo
disciplinar militar, pois não sou militar e muito menos superior hierárquico do réu. O
princípio constitucional da separação dos poderes impõe que o poder disciplinar esteja
restrito apenas aos membros da corporação militar. Entendo que a ausência de parte autora
impediu que fosse produzida em juízo qualquer prova que pudesse lastrear uma decisão que
decrete a exclusão do justificante. Toda a prova constante dos autos foi produzida
administrativamente. Por tais razões, entendo que a justificante não deve ser excluída das
fileiras da corporação. (TJM/MG conselho de justificação n.º 0000035-51.2014.9.13.0000 -
Rel. Juiz Cel PM Sócrates Edgard dos Anjos - Julgamento: 23/4/2014 - Publicação: 7/5/2014,)
(Grifos nossos.)
Da mesma maneira é a interpretação do Juiz de Direito da Justiça Militar do
Estado de São Paulo Dr. Ronaldo João Roth, que, acompanhado pelo doutrinador Fernando
Capez, escreveu alguns artigos em que defende a natureza jurídica do processo de conselho
de justificação, do seguinte modo:
Da natureza jurídica do processo do conselho de justificação. A questão não é simples, mas
para melhor compreensão, temos que reconhecer que o processo estabelecido pela Lei n.º
5.836/72 é de natureza híbrida. É de natureza administrativa enquanto tramita perante o
Poder Executivo, que o apura, e é de natureza judicial enquanto tramita perante o Poder
Judiciário, que o julga. Afirmamos que a questão sobre a natureza jurídica do processo do CJ
não é simples, pois a remansosa jurisprudência do STF e do STJ é no sentido de que aquele
processo é administrativo, o que, a nosso ver, não tem sustentação alguma diante da
verdadeira natureza jurídica do procedimento que é previsto constitucionalmente como
judicial, onde o Chefe do Executivo nomeia o militar à condição de oficial e este se torna
vitalício, passível de perder aquela condição tão somente por decisão do Poder Judiciário,
decisão esta de natureza judicial e não administrativa. Vale dizer, o cargo vitalício só é
cassado mediante decisão judicial, assim como ocorre com os magistrados e os integrantes
do Ministério Público (MP). Já tivemos oportunidade de tratar da matéria no artigo em
coautoria com Fernando Capez sob o título "O processo de indignidade ou
Incompatibilidade com o oficialato e o processo do conselho de justificação: Tratamento
Isonômico e Recursal", ali sustentando que a natureza jurídica do processo do CJ é judicial,
porquanto o julgamento do integrante do Poder Executivo é realizado perante o Poder
Judiciário. (Grifos nossos.)
Nesse Sentido É a Corrente Encabeçada Nesta Corte Pela Ministra Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, a cujos fundamentos me vinculo, encampando,
também, o entendimento do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Carlos Frederico de
Oliveira Pereira, que, conforme bem menciona a douta Magistrada, desde meados de
7000491-55.2024.7.00.0000
40001376217.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1992/1993, já expunha sua discordância sobre a matéria, em artigo intitulado "Do conselho
de justificação e da Representação por Indignidade", publicado na Revista do Superior
Tribunal Militar, v. 14/15, pp. 167-183, segundo o qual:
(...)Realmente o conselho de justificação, a partir do momento em que é submetido ao
Superior Tribunal Militar, perde o caráter de processo administrativo. A primeira razão, e a
mais óbvia, é que o Tribunal, que é do Poder Judiciário, não julga processo administrativo, a
não ser os relativos a assuntos de seu interesse, interna corporis. Mas quando assim procede
não emite sentença com força de coisa julgada, porque estará agindo como um mero
colegiado administrativo. (...) Por óbvio, o Processo Administrativo só é válido para a
Administração, jamais para o Judiciário. Como dito, o Poder Judiciário pode julgar
administrativamente seus próprios funcionários, e comumente o faz, mas jamais poderá
julgar, administrativamente, funcionários de outros Poderes, sob pena de invasão
inconstitucional da competência dos outros dois Poderes do Estado. O simples fato de o
conselho de justificação versar sobre matéria de Direito Administrativo não transforma o seu
processamento no Superior Tribunal Militar em Processo Administrativo. Questões de Direito
Administrativo todos os dias são julgadas na Justiça Federal, mas isto não retira a natureza
dos processos judiciais. (...) (Grifos nossos.)
Outro ponto que merece destaque é que o processo administrativo é composto
por uma relação bilateral, em que se tem a administração pública de um lado e o interessado
(no caso o justificante) de outro. Quando se passa à fase judicial, entra nessa relação o
Estado-Juiz, transformando-a em relação trilateral. Ora, também por esse motivo, não se deve
entender que a decisão proferida pelo Poder Judiciário em processo de conselho de
justificação possua natureza administrativa.
Embora a matéria tratada seja, inquestionavelmente, de cunho administrativo,
essa relação, que agora é trilateral, resulta em um acórdão proferido por esta justiça
especializa, que possui natureza jurídica de decisão judicante, inalterável e definitiva,
diferente de uma decisão administrativa, que sempre poderá estar sujeita a recurso judicial.
Firmando enorme respeito aos meus pares que possuem interpretação diferente,
meu entendimento é no sentido de que a corrente que entende que a decisão proferida por
este tribunal em processo de conselho de justificação possui natureza administrativa contraria
diversos dispositivos constitucionais, como o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o
devido processo legal, o princípio da paridade das armas, além do pressuposto processual
referente à capacidade postulatória para estar em juízo.
O princípio da inafastabilidade da jurisdição (também conhecido como
princípio do acesso à justiça ou direito à ação), está previsto no art. 5º, XXXV, da
Constituição Federal, e assim dispõe: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito. Então, questiono: aceitar que um servidor que tenha perdido sua
estabilidade por meio de processo disciplinar possa recorrer à Justiça e impedir, por outro
lado, que também o possa fazer aquele agente público que possui vitaliciedade assegurada
pela Constituição, limitando a ele uma decisão de cunho administrativo, não seria um
contrassenso jurídico?
Em verdade, a nossa Lei Maior nada dispõe acerca da impossibilidade de se
recorrer ao Judiciário nessas situações, e muito menos menciona que a Decisão (oriunda de
um Tribunal) que determine a perda da vitaliciedade de um oficial das Forças Armadas
possua natureza administrativa. Esse entendimento deriva da Lei do conselho de justificação,
7000491-55.2024.7.00.0000
40001376217.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que, frise-se, é de 1972, anterior, portanto, ao texto constitucional. Logo, pondero se não está
no momento de esta Corte proceder a uma interpretação evolutiva da norma, que seja mais
adequada e conforme a vontade do legislador constituinte.
O princípio da paridade das armas preceitua que deve haver igualdade de
tratamento entre as partes do processo em relação ao exercício de direitos e deveres, bem
como à aplicação de sanções processuais. Dessa maneira, a relação do Juiz com ambas as
partes deve ser equidistante para que seja garantida a igualdade na possibilidade de cada parte
influenciar a decisão judicial.
Esse princípio está intrinsecamente ligado ao devido processo legal, segundo o
qual o indivíduo só será privado de sua liberdade ou terá seus direitos restringidos mediante
um processo legal, exercido pelo Poder Judiciário, por meio de um juiz natural, assegurados o
contraditório e a ampla defesa.
Da mesma maneira, vincula-se ao princípio da inafastabilidade da jurisdição,
que é um direito constitucional o qual garante que nenhuma lesão ou ameaça a direito será
excluída da apreciação do Poder Judiciário. Por fim, para que a ação seja conhecida e
regularmente processada, existe a necessidade de que estejam cumpridas todas as suas
condições e atendidos os requisitos dos pressupostos processuais.
Retoma-se, portanto, a discussão acerca da necessidade de o Comandante da
Força se fazer representar, perante este Tribunal, por um ente que possua capacidade
postulatória, pois, somente dessa forma, todos os princípios supracitados estariam
assegurados.
Como se falar em paridade de armas, em ampla defesa e em contraditório
quando apenas o justificante possui um advogado constituído? E, no caso de se alegar
eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito, quem estará apto a proceder à
defesa dos interesses da Força, haja vista que os Comandantes das Forças não possuem
capacidade postulatória e técnica para discutir e combater teses jurídicas? Ao contrário, seus
atos estão condicionados à homologação (ou não) do julgamento realizado pelos membros do
Conselho, que, logicamente, atuam tão somente na seara administrativa.
Logo, não há como se considerar que estejam observados a regularidade
processual e todos esses preceitos constitucionais, sem que exista no processo um ente capaz
de defender os interesses das Forças Armadas, cuja competência é atribuída à Advocacia-
Geral da União - AGU.
Assim, partindo da premissa de ser imperioso considerar que a decisão
proferida por este Tribunal possua natureza judicial, e não administrativa, passa-se à
decorrência lógica de que o procedimento do conselho de justificação, promovido nesta
Corte, precisa ser intentado com observância tanto às condições da ação (possibilidade
jurídica do pedido, legitimidade das partes e interesse de agir), quanto aos pressupostos
processuais (de existência e de validade).
Com relação às condições de ação, de maneira sucinta, tem-se:
7000491-55.2024.7.00.0000
40001376217.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) possibilidade jurídica do pedido, aptidão para que um pedido seja acolhido,
ou seja, se ele for possível, se possuir amparo legal, estará preenchida esta primeira condição
da ação;
b) o interesse de agir, caracterizado quando estiverem presentes a utilidade
(constatação de que aquele processo trará um resultado prático) e a necessidade do processo
(quando o resultado almejado só pode ser alcançado por meio do Judiciário);
c) legitimidade ad causam (ou legitimidade para agir), que consiste no poder
jurídico de conduzir validamente um processo em que se discute um determinado conflito.
Os pressupostos processuais, por sua vez, não possuem uma classificação de
consenso na doutrina, existindo diversos critérios adotados por cada doutrinador, mas, de
maneira geral, eles se dividem em:
a) pressupostos de existência, que se subdividem em subjetivo (existência de
um órgão jurisdicional com competência para análise da matéria; e capacidade de ser parte
dos integrantes da relação processual) e objetivo (é a própria demanda, o ato de provocação
levado a juízo);
b) pressupostos de validade, que também se dividem em subjetivos
(concernente à competência e imparcialidade do juiz da causa; e à capacidade processual e
postulatória das partes) e objetivos (intrínsecos e extrínsecos).
Conforme se observa, no processo de conselho de justificação analisado por
esta Corte, estão presentes todas as condições de ação e quase todos os pressupostos
processuais, com exceção da capacidade postulatória (jus postulandi).
Isso porque, ao remeter o processo a este Superior Tribunal Militar, o
Comandante da Força o fez diretamente, sem que fosse representado juridicamente por
qualquer órgão ou autoridade com capacidade postulatória para estar em Juízo,
representando-o. Embora tal ato ocorra em conformidade com o que dispõe a Lei n.º
5.836/72, diante das razões mencionadas anteriormente, em especial à exigência do
preenchimento das condições da ação e dos pressupostos processuais, meu entendimento é no
sentido de que esse rito deve ser atualizado, para que possa estar de acordo com os preceitos
constitucionais e legais ora vigentes.
Cumpre ressaltar que a lei apenas dispensa a presença do advogado junto ao
Poder Judiciário em situações muito peculiares, como no caso do habeas corpus, do Juizado
Especial e de processo trabalhista. Assim, não se pode afastar a importância de que exista um
ente ou autoridade com capacidade postulatória para representar juridicamente, perante este
Tribunal, os interesses das Forças Armadas.
Não se discute que o Comandante da Força seja a parte legítima para estar na
relação processual do conselho de justificação, que, como explicado alhures, trata-se de uma
relação trifásica, composta também pelo Juízo competente e pelo justificante, o qual deve
estar, necessariamente, representado por um advogado.
7000491-55.2024.7.00.0000
40001376217.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Importante esclarecer que o art. 167 do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar determina que o Procurador-Geral da Justiça Militar deve ser ouvido após a
apresentação da defesa do justificante; contudo, neste caso, o órgão ministerial está atuando
como fiscal da lei e não na defesa do ato do Comandante da Força, que somente pode ser
realizada pela Advocacia-Geral da União.
A Advocacia-Geral da União foi criada pela Constituição de 1988 como um dos
órgãos essenciais para o funcionamento do Judiciário. Ela representa o Governo Federal na
Justiça e na esfera administrativa, além de prestar consultoria e assessoramento jurídico ao
Presidente da República. Possui suas funções previstas no art. 131 da Constituição da
República, que assim dispõe:
Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão
vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei
complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de
consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.
A Lei Complementar n.º 73, de 10 de fevereiro de 1993, é a lei de instituição da
AGU, e assim estabelece:
Art. 1º - A Advocacia-Geral da União é a instituição que representa a União judicial e
extrajudicialmente.
Parágrafo único. À Advocacia-Geral da União cabem as atividades de consultoria e
assessoramento jurídicos ao Poder Executivo, nos termos desta Lei Complementar.
Corroborando a função da Advocacia-Geral da União na defesa judicial da
União ou dos órgãos a ela vinculados, tem-se a previsão do art. 75 do Novo Código de
Processo Civil:
Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: I - a União, pela Advocacia-
Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado; II - o Estado e o Distrito Federal,
por seus procuradores; III - o Município, por seu prefeito ou procurador; IV - a autarquia e a
fundação de direito público, por quem a lei do ente federado designar; (...)
Conforme se verifica, a União deve ser representada, perante a Justiça, pela
Advocacia-Geral da União, sendo inafastável essa capacidade postulatória para o seu regular
processamento em Juízo. Logo, as Forças Armadas, como entidades pertencentes à
Administração Federal Direta, também devem ser representadas pela Advocacia-Geral da
União quando estiverem em Juízo, sob pena de ausência de pressuposto de validade do
processo.
Pelas razões expostas, entendo que, para serem resguardados todos os princípios
constitucionais citados, assim como os pressupostos regulares do processo, faz-se necessária
a aplicação de uma interpretação conforme a Constituição ao art. 13, inciso V, da Lei n.º
5.836/72, para que os Comandantes das Forças, ao remeterem os autos de conselho de
justificação ao STM, o façam por intermédio da Advocacia-Geral da União, representante
legal da União, a quem compete o devido ajuizamento da referida ação.
Como se sabe, o processo moderno é marcado pela instrumentalidade e, dessa
forma, somente se declara a nulidade de um ato no caso em que ele trouxer um real prejuízo
para a parte ou quando o vício não puder ser corrigido.
7000491-55.2024.7.00.0000
40001376217.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, embora o Novo Código de Processo Civil (aplicado ao caso
subsidiariamente, por força do art. 17 da Lei n.º 5.836/72, c/c art. 3º, alínea "a", do Código de
Processo Penal Militar), disponha que, no caso de ausência de pressuposto de constituição e
de desenvolvimento válido e regular do processo, deve o juiz julgá-lo extinto sem resolução
de mérito, o mesmo normativo legal também determina que o julgador deverá oferecer à
parte a oportunidade para sanar o vício, se possível, em observância ao princípio da
instrumentalidade das formas, senão vejamos:
Art. 316. A extinção do processo dar-se-á por sentença.
Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte
oportunidade para, se possível, corrigir o vício.
(...)
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular
do processo;
Ante o exposto, votei no sentido de acolher a preliminar de ilegitimidade da
remessa dos autos ao Superior Tribunal Militar pelo Comandante da Força sem a
representação da Advocacia-Geral da União, convertendo, contudo, o julgamento em
diligência para que seja cumprida a formalidade de intimação da AGU para representar o
Comandante da Marinha no feito, nos termos do art. 85 do RISTM.
3. Mérito
3.1. Objeto do recurso
Cuida-se de conselho de justificação instaurado por determinação
do Comandante da Marinha, por meio da Portaria n.º 44/MB/MD, de 21/3/2024, para julgar o
Primeiro-Tenente Liondely Stephan de Souza Pimentel com fundamento no art. 2º, inciso I,
letra c, e inciso II, da Lei n.º 5.836/1972.
3.2. Razões de decidir
Inicialmente, cabe ressaltar que o momento processual serve para verificar se,
diante das condutas praticadas, o militar é digno de permanecer no oficialato ou é com ele
incompatível, à luz dos princípios morais e éticos, com o respeito ao decoro e ao pundonor
militares.
No que diz respeito à inabilitação definitiva para o acesso, que se relaciona aos
conceitos profissionais e morais do militar, essa questão já foi analisada perante a Marinha do
Brasil por meio da Comissão de Promoção de Oficiais (CPO) e pelo conselho de
justificação.
Por esse motivo, a decisão do conselho de justificação, acerca da inabilitação
definitiva do oficial para o quadro de acesso, prevista no art. 2º, II, da Lei n.º 5.836/1972, não
necessita ser revista por este Superior Tribunal Militar, pois se trata de questão meramente
7000491-55.2024.7.00.0000
40001376217.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

administrativa, tendo como consequência a transferência, de ofício, do oficial para a reserva
remunerada, de acordo com os seguintes preceitos legais:
Art. 13, III e V, "a", da Lei n.º 5.836/1972:
Art. 13. Recebidos os autos do processo do conselho de justificação, o Ministro Militar, dentro
do prazo de 20 (vinte) dias, aceitando ou não seu julgamento e, neste último caso, justificando
os motivos de seu despacho, determina:
III - na forma do Estatuto dos Militares, e conforme o caso, a transferência do acusado para
a reserva remunerada ou os atos necessários a sua efetivação pelo Presidente da República,
se o oficial foi considerado não habilitado para o acesso em caráter definitivo.
V - a remessa do processo ao Superior Tribunal Militar:
a) se a razão pela qual o oficial foi julgado culpado está previsto nos itens I, III e V do artigo
2º;
E art. 98, VII, da Lei n.º 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), alterado pela Lei
n.º 13.944/2019, que dispõe:
Art. 98. A transferência de ofício para a reserva remunerada ocorrerá sempre que o militar
se enquadrar em uma das seguintes hipóteses:
VII - for o militar considerado não habilitado para o acesso em caráter definitivo, no
momento em que vier a ser objeto de apreciação para ingresso em quadro de acesso ou lista
de escolha;
Dessa forma, conclui-se que o oficial considerado não habilitado para o acesso,
em caráter definitivo, é transferido para a reserva remunerada de ofício, não necessitando de
uma análise do Comandante para decidir acerca dessa transferência, que decorre de previsão
legal.
Assim, a hipótese a ser submetida à apreciação deste Tribunal, no caso, reserva-
se ao art. 2º, I, "c", que prevê:
Art. 2º É submetido a conselho de justificação, a pedido ou "ex officio" o oficial das forças
armadas:
I - acusado oficialmente ou por qualquer meio lícito de comunicação social de ter:
c) praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe;
Assim, registro que a análise dos presentes autos será limitada à verificação dos
atributos relacionados à honra pessoal, ao pundonor militar ou ao decoro da classe.
O oficial foi considerado culpado das acusações e incapaz de permanecer na
ativa como incurso no art. 28, II e VII, e art. 31, V, ambos da Lei n.º 6.880/1980, por não
exercer com autoridade, eficiência e probidade as funções que lhe cabiam em decorrência do
cargo, por não ter empregado todas as suas energias em benefício do serviço, bem como por
não ter observado o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens.
As condutas descritas no libelo acusatório foram:
7000491-55.2024.7.00.0000
40001376217.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1 - Punição disciplinar de dois dias de prisão, por permitir o licenciamento de
pessoal, em razão de ser o militar mais antigo do Destacamento de Fuzileiros Navais
embarcado, durante a Operação Eleições 2020, à época do combate à pandemia da COVID-
19, em descumprimento às normas do Regulamento Disciplinar para a Marinha;
2 - Possuir média de Folhas de Avaliação igual a 8,88, sendo o último oficial da
faixa considerada para promoção; e
3 - Ter trancado o curso de carreira ao fundamento de ter mais tempo para
estudar para concursos externos à Marinha do Brasil.
Conforme arguido pela defesa do justificante, ele obteve melhora em seu
comportamento profissional, inclusive manifestou interesse na realização do próximo curso
de carreira, anteriormente não realizado.
De acordo com a conclusão constante no relatório dos membros do conselho de
justificação, não foram encontrados óbices em relação aos atributos morais do justificante,
mas que apesar de ter apresentado melhora significativa na avaliação do segundo semestre de
2023, ter feito requerimento recente para se matricular no curso (C-ApA-CFN) e ter alegado
arrependimento por suas decisões equivocadas, não teria demonstrado interesse por sua
carreira quando decidiu trancar o curso (C-ApA-CFN) e não ter feito requerimento visando à
reconsideração da decisão que não o incluiu em quadro de acesso para a promoção. Dessa
forma, por, unanimidade de votos, considerou o justificante inabilitado para o acesso, em
caráter definitivo, e quanto ao art. 2º, I, da Lei n.º 5.836/1972, não foi observado ato que
afetasse a honra pessoal, o pundonor militar ou decoro da classe (processo 7000491-
55.2024.7.00.0000/STM, evento 1, PROCADM5).
Verifico que, em que pese as condutas violarem normativos militares,
maculando valores importantes para a vida castrense, principalmente no que tange à
progressão de sua carreira, como valores morais e profissionais, elas não alcançaram um grau
de reprovabilidade a ponto de ensejar punição, além daquela já aplicada disciplinarmente ao
justificante.
Ressalta-se que os membros das Forças Armadas, em razão de sua destinação
constitucional, formam uma categoria especial de servidores, denominados militares,
consoante o art. 142, § 3º, da Constituição Federal, e art. 3º da Lei n.º 6.880/1980, e
são submetidos a exigências muito peculiares, que não são impostas, na sua totalidade, a
nenhum outro servidor do Estado.
No entanto, entendo que a punição disciplinar aplicada ao oficial, bem como a
média das notas de suas avalições periódicas e o trancamento do curso de carreira não
afetaram sua honra, o pundonor militar e o decoro da classe, nem os demais preceitos éticos
que são intrínsecos aos oficiais das Forças Armadas a ponto de colocá-lo em uma situação de
incompatibilidade com o oficialato.
Reafirma-se que o modo de agir do Primeiro-Tenente Liondely Stephan de
Souza Pimentel não afetou os atributos previstos para o oficial no art. 2º, I, "c", da Lei n.º
5.836/1972.
7000491-55.2024.7.00.0000
40001376217.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, entendo que não ficou caracterizado nos autos do presente conselho de
justificação fundamento suficiente para que o oficial perca seu posto e sua patente ou seja
reformado.
Como já apontado, quanto à possibilidade de o Comandante decidir pela
transferência do oficial para a reserva remunerada, na hipótese de inabilitação definitiva para
o acesso, destaco que essa transferência ocorre de ofício, conforme determinação legal,
prevista o art. 98, VII da Lei n.º 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), alterado pela Lei
13.944/2019, não havendo necessidade de apreciação da matéria.
3.3.Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de que o Primeiro-Tenente Liondely Stephan de
Souza Pimentel seja considerado justificado. Quanto à possibilidade de o Comandante decidir
pela transferência do oficial para a reserva remunerada, voto sentido de que esse tema decorre
de previsão legal, conforme preceitua o art. 98, VII da Lei n.º 6.880/1980 (Estatuto dos
Militares), alterado pela Lei n.º 13.944/2019.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376217v19 e do código CRC 5f9a40c5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 07/10/2025, às 19:10:11
7000491-55.2024.7.00.0000
40001376217.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR